Tribunal: CARF
Processo: 13370.722431/2020-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016, 2017, 2018
ÁGIO. ART. 7o DA LEI No 9.532/97. SUPOSTO REAL ADQUIRENTE DIVERSO DA PESSOA JURÍDICA QUE EFETUOU AS AMORTIZAÇÕES.
Não há que se confundir a figura do real adquirente da participação societária com a origem dos recursos utilizados na aquisição. Legitimidade da operação de aumento de capital feito por controladora para a aquisição de participação societária junto a terceiros não vinculados. Aquisição feita pela controlada sem que fosse apontado qualquer vício de simulação. Legitimidade do aproveitamento do ágio gerado.
ÁGIO. REGRA DE TRANSIÇÃO DO ART. 65 DA LEI No 12.973/14. SUBCONTAS DO ATIVO.
Segundo o art. 65 da Lei no 12.973, de 2014, as regras de reconhecimento e amortização do ágio gerado na aquisição de participação societária feita até 31.12.2014, com incorporação até 31.12.2017, continuam a ser aquelas previstas na Lei no 9.532, de 1997 e no Decreto-lei no 1.598, de 1977.
AJUSTE DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO FEITO PARA FINS DE ALOCAÇÃO DO ÁGIO GERADO. LEGITIMIDADE
A redução do patrimônio líquido decorrente de lançamentos contábeis revertidos posteriormente, sem causa devidamente justificada, deve ser considerada para fins de apuração do ágio gerado na aquisição.
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZO FISCAL E DA BASE DE CÁLCULO NEGATIVA. REDUÇÃO DE SALDO EM TERCEIRO PROCESSO. UTILIZAÇÃO DO SALDO NO MOMENTO DE LAVRATURA DO LANÇAMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE.
O procedimento de lançamento (art. 142 do CTN) se aplica à época em que constituído. Se no momento da constituição do lançamento, o saldo de prejuízos fiscais e da BCN havia sido sensibilizado em razão de lançamento de ofício anterior, é o novo saldo disponível que deve ser considerado para fins de compensação.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2016, 2017, 2018
CSLL. BASE DE CÁLCULO. GLOSA DE ÁGIO. CABIMENTO.
É cabível, em relação à CSLL, a glosa das despesas de amortização de ágio, tendo em vista a aplicabilidade à CSLL das mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o IRPJ, mantidas a base de cálculo e as alíquotas previstas na legislação em vigor.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2016, 2017, 2018
MULTA ISOLADA PELO NÃO RECOLHIMENTO DAS ESTIMATIVAS E MULTA VINCULADA.
O art. 44, I e II, da Lei no 9.430, de 1996, com nova redação atribuída pela Lei no 11.488, de 2007, da prevê duas condutas jurídicas distintas e, para cada uma delas, o legislador ordinário previu sanções igualmente distintas. Incorrendo o sujeito passivo nas duas condutas previstas em lei, deve ser aplicada a respectiva sanção prevista.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERESSE COMUM. INEXISTÊNCIA.
Não há que se falar na existência de interesse comum, para fins de aplicação do art. 124, I, do CTN, quando não for demonstrada a participação direta ou indireta do responsabilizado na ocorrência do fato gerador. Interesse jurídico que não se confunde com o meramente econômico. Ausência de alegação de fraude, dolo ou simulação.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2016, 2017, 2018
O ART. 24 DA LINDB. INAPLICABILIDADE AO PAF.
Não se tem aplicação ao processo administrativo fiscal o art. 24 da LINDB, conforme Súmula CARF no 169.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13370.722431/2020-16
ACÓRDÃO
1301-007.571 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GETNET ADQUIRÊNCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -
INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO E OUTRO
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016, 2017, 2018
ÁGIO. ART. 7o DA LEI No 9.532/97. SUPOSTO REAL ADQUIRENTE DIVERSO
DA PESSOA JURÍDICA QUE EFETUOU AS AMORTIZAÇÕES.
Não há que se confundir a figura do real adquirente da participação
societária com a origem dos recursos utilizados na aquisição. Legitimidade
da operação de aumento de capital feito por controladora para a aquisição
de participação societária junto a terceiros não vinculados. Aquisição feita
pela controlada sem que fosse apontado qualquer vício de simulação.
Legitimidade do aproveitamento do ágio gerado.
ÁGIO. REGRA DE TRANSIÇÃO DO ART. 65 DA LEI No 12.973/14. SUBCONTAS
DO ATIVO.
Segundo o art. 65 da Lei no 12.973, de 2014, as regras de reconhecimento e
amortização do ágio gerado na aquisição de participação societária feita
até 31.12.2014, com incorporação até 31.12.2017, continuam a ser aquelas
previstas na Lei no 9.532, de 1997 e no Decreto-lei no 1.598, de 1977.
AJUSTE DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO FEITO PARA FINS DE ALOCAÇÃO DO
ÁGIO GERADO. LEGITIMIDADE
A redução do patrimônio líquido decorrente de lançamentos contábeis
revertidos posteriormente, sem causa devidamente justificada, deve ser
considerada para fins de apuração do ágio gerado na aquisição.
Fl. 5592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.571 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.722431/2020-16
2
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZO FISCAL E DA BASE DE CÁLCULO NEGATIVA.
REDUÇÃO DE SALDO EM TERCEIRO PROCESSO. UTILIZAÇÃO DO SALDO NO
MOMENTO
DE
LAVRATURA
DO
LANÇAMENTO.
AUSÊNCIA
DE
PREJUDICIALIDADE.
O procedimento de lançamento (art. 142 do CTN) se aplica à época em que
constituído. Se no momento da constituição do lançamento, o saldo de
prejuízos fiscais e da BCN havia sido sensibilizado em razão de lançamento
de ofício anterior, é o novo saldo disponível que deve ser considerado para
fins de compensação.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2016, 2017, 2018
CSLL. BASE DE CÁLCULO. GLOSA DE ÁGIO. CABIMENTO.
É cabível, em relação à CSLL, a glosa das despesas de amortização de ágio,
tendo em vista a aplicabilidade à CSLL das mesmas normas de apuração e
de pagamento estabelecidas para o IRPJ, mantidas a base de cálculo e as
alíquotas previstas na legislação em vigor.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2016, 2017, 2018
MULTA ISOLADA PELO NÃO RECOLHIMENTO DAS ESTIMATIVAS E MULTA
VINCULADA.
O art. 44, I e II, da Lei no 9.430, de 1996, com nova redação atribuída pela
Lei no 11.488, de 2007, da prevê duas condutas jurídicas distintas e, para
cada uma delas, o legislador ordinário previu sanções igualmente distintas.
Incorrendo o sujeito passivo nas duas condutas previstas em lei, deve ser
aplicada a respectiva sanção prevista.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERESSE COMUM. INEXISTÊNCIA.
Não há que se falar na existência de interesse comum, para fins de
aplicação do art. 124, I, do CTN, quando não for demonstrada a
Fl. 5593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.571 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.722431/2020-16
3
participação direta ou indireta do responsabilizado na ocorrência do fato
gerador. Interesse jurídico que não se confunde com o meramente
econômico. Ausência de alegação de fraude, dolo ou simulação.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2016, 2017, 2018
O ART. 24 DA LINDB. INAPLICABILIDADE AO PAF.
Não se tem aplicação ao processo administrativo fiscal o art. 24 da LINDB,
conforme Súmula CARF no 169.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, quanto ao recurso do Contribuinte, (i) em
rejeitar as preliminares, por unanimidade de votos; e quanto (ii) ao mérito, (ii.1) em lhe dar
provimento parcial, por unanimidade de votos, para (ii.1.1) cancelar as glosas com a
amortização de ágio, ressalvada a diferença apurada por conta dos ajustes indevidos de
patrimônio líquido feitos na incorporada; (ii.1.2) cancelar a glosa com depreciação sobre
mais valia periféricos e POS; e (ii.1.3) manter a glosa de compensação indevida de prejuízo
fiscal e da base de cálculo negativa da CSLL; e (ii.2) em lhe negar provimento, por voto de
qualidade, (ii.2.1) quanto às glosas relativas à amortização do ágio na base de cálculo da
CSLL e (ii.2.2) quanto à impossibilidade de cumulação de multas de ofício e isolada, vencidos
os Conselheiros José Eduardo Dornelas Souza e Eduardo Monteiro Cardoso, que lhe davam
provimento nos pontos. Quanto ao recurso do Responsável solidário, acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar e, no mérito, em lhe dar
provimento, nos termos do voto do Relator.
Sala de Sessões, em 9 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Iágaro Jung Martins – Relator
Fl. 5594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.571 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.722431/2020-16
4

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins,
Jose Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros
(Presidente). Ausente a conselheira Eduarda Lacerda Kanieski.

RELATÓRIO
1.

Tratam-se de Recursos Voluntários do sujeito passivo principal e do responsável
solidário contra decisão da DRJ07, que julgou improcedente a impugnação contra lançamento de
ofício relativo de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL), referente aos anos-calendário 2016, 2017 e 2018, nos montantes de R$
164.613.063,89 e de R$ 59.260.702,99, respectivamente, acrescidos de multa de 75%.
Adicionalmente, foi objeto de lançamento multa isolada pelo recolhimento a menor das
estimativas, R$ 82.306.532,08 (IRPJ) e R$ 29.630.351,55 (CSLL).
2.

O presente lançamento trata de continuação de apuração sobre os mesmos fatos
que já foram objeto de lançamento, porém, para período distinto (AC 2014 e 2015), no PAF n°
13005.724050/2019-04, anexado ao presente (fls. 02/3.992). Esse processo foi julgado por esta
Turma na sessão de julgamento de 13.03.2024, Acórdão no 1301-006.809, de relatoria do i.
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, materializado com a seguinte ementa e acórdão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2014, 2015
PRELIMINAR. APLICAÇÃO DO ART. 24 DA LINDB. IMPOSSIBILIDADE.
De acordo com a Súmula Carf no 169, o art. 24 da LINDB não se aplica ao processo
administrativo fiscal.
ÁGIO. ART. 7o DA LEI No 9.532/97. SUPOSTO REAL ADQUIRENTE DIVERSO DA
PESSOA JURÍDICA QUE EFETUOU AS AMORTIZAÇÕES.
Fl. 5595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.571 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.722431/2020-16
5
Não há que se confundir a figura do real adquirente da participação societária
com a origem dos recursos utilizados na aquisição. Legitimidade da operação de
aumento de capital feito por controladora para a aquisição de participação
societária junto a terceiros não vinculados. Aquisição feita pela controlada sem
que fosse apontado qualquer vício de simulação. Legitimidade do aproveitamento
do ágio gerado.
ÁGIO. REGRA DE TRANSIÇÃO DO ART. 65 DA LEI No 12.973/14. SUBCONTAS DO
ATIVO.
Segundo o art. 65 da Lei no 12.973/14, as regras de reconhecimento e
amortização do ágio gerado na aquisição de participação societária feita até
31/12/2014, com incorporação até 31/12/2017, continuam a ser aquelas previstas
na Lei no 9.532/97 e no Decreto-lei no 1.598/77.
AJUSTE DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO FEITO PARA FINS DE ALOCAÇÃO DO ÁGIO
GERADO. LEGITIMIDADE
A redução do patrimônio líquido decorrente de lançamentos contábeis revertidos
posteriormente, sem causa devidamente justificada, deve ser considerada para
fins de apuração do ágio gerado na aquisição.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2014, 2015
CSLL. BASE DE CÁLCULO. GLOSA DE ÁGIO. CABIMENTO.
É cabível, em relação à CSLL, a glosa das despesas de amortização de ágio, tendo
em vista a aplicabilidade à CSLL das mesmas normas de apuração e de pagamento
estabelecidas para o IRPJ, mantidas a base de cálculo e as alíquotas previstas na
legislação em vigor.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014, 2015
MULTA ISOLADA PELO NÃO RECOLHIMENTO DAS ESTIMATIVAS E MULTA
VINCULADA.
O art. 44, I e II, da Lei no 9.430, de 1996, com nova redação atribuída pela Lei no
11.488, de 2007, da prevê duas condutas jurídicas distintas e, para cada uma
Fl. 5596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.571 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.722431/2020-16
6
delas, o legislador ordinário previu sanções igualmente distintas. Incorrendo o
sujeito passivo nas duas condutas previstas em lei, deve ser aplicada a respectiva
sanção prevista.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERESSE COMUM. INEXISTÊNCIA.
Não há que se falar na existência de interesse comum, para fins de aplicação do
art. 124, I, do CTN, quando não for demonstrada a participação direta ou indireta
do responsabilizado na ocorrência do fato gerador. Interesse jurídico que não se
confunde com o meramente econômico. Ausência de alegação de fraude, dolo ou
simulação.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer o
Recurso de Ofício e em negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Quanto ao Recurso Voluntário, acordam os membros do colegiado, por
unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar de aplicação do art. 24 da LINDB,
conforme Súmula CARF n. 169; e, quanto ao mérito, (i) em dar-lhe provimento
parcial, por maioria de votos, quanto (i.1) à amortização de ágio, ressalvada a
diferença apurada por conta dos ajustes indevidos de patrimônio líquido feitos na
incorporada, (i.2) cancelar a glosa referente ao ágio apurado sobre a mais valia
‘Periféricos’, (i.3) cancelar as glosas com despesas com depreciação de
benfeitorias em imóveis de terceiros (item 6.1 do Relatório Fiscal), e (i.4) cancelar
as glosas com depreciação de ativos (item 6.2 do Relatório Fiscal), vencido o
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, que lhe dava provimento parcial em
menor extensão, mantendo a autuação quanto aos tópicos (i.1), (i.2) e (i.3); e (ii)
em negar-lhe provimento, por voto de qualidade, (ii.1) quanto às glosas relativas à
amortização do ágio na base de cálculo da CSLL, vencidos o Relator e os
Conselheiros José Eduardo Dornelas Souza, Marcelo José Luz de Macedo, e (ii.2)
quanto à impossibilidade de cumulação de multas de ofício e isolada, vencidos o
Relator, Eduardo Monteiro Cardoso, e os Conselheiros José Eduardo Dornelas
Souza e Marcelo José Luz de Macedo. Designado para redigir o voto vencedor o
Conselheiro Iágaro Jung Martins.
2.1.

Neste processo, o lançamento decorre das seguintes infrações: (i) amortização de
ágio com fundamento em rentabilidade futura, excluído indevidamente do Lucro Líquido do
período, em razão de a Recorrente não ser a real adquirente; (ii) depreciação indedutível sobre
Fl. 5597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.571 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.722431/2020-16
7
mais valia periféricos equipamentos oriundos de empresa controlada que fora incorporada, cuja
vida útil já tinha expirado, que não se deram na contabilidade, mas apenas no Lucro Real e da Base
de Cálculo da CSLL, no valor de R$ 562.054,30; (iii) depreciação indedutível de mais valia POS,
equipamentos oriundos de empresa controlada que fora incorporada, cuja vida útil já tinha
expirado, que não se deram na contabilidade, mas apenas no Lucro Real e da Base de Cálculo da
CSLL, no valor de R$ 11.321.560,74, apurada em aquisição de participação societária, cujos efeitos
fiscais se deram por meio de exclusões do Lucro Líquido do exercício; (iv) compensação indevida
de prejuízo operacional e da base de cálculo negativa de CSLL; e (v) falta de recolhimento de IRPJ e
CSLL sobre base de cálculo estimada, conforme Relatório Fiscal (fls. 4.071/4.100).
2.2.

Foi responsabilizada solidariamente a pessoas jurídica Banco Santander (Brasil) S.A.,
com base no art. 124, I, do Código Tributário Nacional (CTN), a partir das conclusões do Parecer
Normativo Cosit no 4, de 2018.
2.3.

O conjunto de fatos que resultaram nas exclusões, tidas por indevidas pela
Fiscalização, foram adequadamente sintetizados no Relatório do Acórdão no 1301-006.809:
RESUMO DA AUTUAÇÃO
No mês 04/2014, depois de vários meses de negociações, o Banco Santander
(Brasil) S.A., conhecida instituição financeira, fechou acordo para aquisição das
ações da sociedade Getnet Tecnologia em Captura e Processamento de
Transações H.U.A.H. S/A, pertencente a partes independentes. Apesar de ter
protagonizado todas as negociações, ter figurado como comprador no contrato, e
ter aportado a totalidade dos recursos pagos pela compra desta pessoa jurídica, o
adquirente, no Contrato de Compra e Venda de Ações (CCVA), foi a sua
controlada (então Santander Getnet Serviços para Meios de Pagamento
Sociedade Anônima - SGS), que atuava no mesmo ramo da sociedade adquirida.
Em 31/07/2014, após o implemento de determinadas condições para fechamento
do negócio, a SGS recebeu os recursos do Banco Santander, em forma de
aumento de capital, e na mesma data repassou-os aos vendedores das ações de
Getnet Tecnologia. Em 31/08/2014, SGS (atual sujeito passivo) incorporou sua
controlada, implementando a condição formal para aproveitamento fiscal do ágio
e mais valias.
Fl. 5598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.571 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.722431/2020-16
8
Na presente análise, na visão da fiscalização, foi constatada a ocorrência de
planejamento fiscal abusivo, onde foi inserida uma outra pessoa jurídica como
compradora para fins de aproveitamento fiscal do ágio, quando na qual o
Santander teria sido o real adquirente. Em decorrência disso, a incorporação de
um ágio apenas sob aspecto formal não teria atendido aos dispositivos dos artigos
7° e 8° da Lei n° 9.532/1997. As glosas das exclusões do lucro líquido resultaram
em lançamento de IRPJ e CSLL atinentes ao anos-calendário 2014 e 2015.
Foi feita ainda uma abordagem para demonstrar que uma série de ajustes
contábeis procedidos na incorporada, após o fechamento do negócio e antes da
incorporação, teve como resultado a redução indevida do Patrimônio Líquido (PL)
daquela sociedade, com impacto direto no valor do ágio apurado, e na mais valia
de ativos. Com essa exposição ficou constatado que, ainda que fosse possível o
aproveitamento fiscal do ágio e mais valia no sujeito passivo, os valores
reconhecidos estariam incorretos.
No conjunto dos fatos verificados, incluindo a transferência do acervo
patrimonial, e de créditos no Lalur/Lacs, a fiscalização identificou também
aproveitamento indevido de exclusão relativa a depreciação de benfeitorias,
totalmente baixadas na incorporada, e utilização de cotas de depreciação de
Terminais Ponto de Vendas - POS, que já estavam completamente depreciados
quando da incorporação. Tais fatos foram objetos de glosas, gerando lançamento
de IRPJ e de CSLL.
DA SEQUÊNCIA DE FATOS QUE RESULTARAM NA APURAÇÃO DE ÁGIO E EM
APROVEITAMENTO FISCAL
O primeiro ato formal obtido com o Sujeito Passivo, indicando a futura ocorrência
das operações societárias em voga, é o Relatório de Due Diligence emitido pela
empresa contratada Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda (Deloitte). O
Relatório do chamado "Projeto Two" é datado de 30/08/2013, mas cita na
introdução a existência de carta-proposta que teria sido emitida em 12 de junho
de 2013.
Da leitura da carta transcrita no Relatório Fiscal fica muito claro que quem
contratou, e quem apresentou-se como pretendente à aquisição da Getnet
Tecnologia, foi o Banco Santander. Em nenhum trecho desta página de
Fl. 5599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.571 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.722431/2020-16
9
introdução, ou do restante do relatório disponibilizado, consta a então Santander
Getnet Serviços para Meios de Pagamento S.A. (SGS) como sendo a contratante
dos serviços ou como a real interessada da avaliação realizada pela Deloitte.
A Due Diligence (fls. 1962/2083), disponibilizado parcialmente, teria servido para
avaliação patrimonial, sob aspecto contábil, de vários ativos e passivos da Getnet
Tecnologia. Entretanto, neste momento o que se quer demonstrar é quem foi o
precursor e verdadeiro interessado no negócio, e não resta dúvida de que este era
o Santander.
Do Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças (CCVA)
Do Relatório Fiscal se extrai:
No item 1.7 do Termo de Início do Procedimento Fiscal (TIPF), foi solicitada cópia
do contrato firmado com os antigos acionistas da Getnet Tecnologia com a
finalidade de aquisição da participação societária. Em resposta foi entregue o
instrumento denominado Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras
Avenças - CCVA, datado de 04/04/2014, firmado de um lado, como vendedores,
Manzat Inversiones AUU S.A. e Guilherme Alberto Berthier Stumpf; de outro,
como compradores, Santander Getnet Serviços para Meios de Pagamento
Sociedade Anônima - SGS (atual Getnet Adquirência) e Banco Santander (Brasil)
S.A., tendo ainda como intervenientes anuentes Getnet Tecnologia e as pessoas
físicas acionistas de Manzat Inversiones. Contrato juntado às fls. 920/1009
A fiscalização ressalta a participação direta do Banco como Comprador (fl. 2):
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., instituição financeira de capital aberto com
sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente
Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235, Bloco A, inscrita no CNPJ/MF sob n°
90.400.888/0001-42, neste ato representada na forma do seu estatuto social
("Banco Santander" e, em conjunto com SGS, "Compradores"):
A fiscalização pontua que o Santander comparece no contrato como Comprador.
Objeto do Contrato
Antes de estabelecer o objeto finalístico do CCVA, foi traçada uma série de
"Considerandos", apresentando de um lado o Santander como agente capaz de
aportar recursos, bens e demais condições para realização do negócio, e de outro
Fl. 5600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.571 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.722431/2020-16
10
os Vendedores. A Getnet Adquirência aparece de forma passiva nas decisões que
seriam tomadas por seu controlar. Veja-se alguns trechos:
(ü) O Banco Santander explora, diretamente ou através de suas Controladas, com
as autorizações e licenças necessárias para operar de maneira independente, as
atividades e operações de (a) afiliação de estabelecimentos comerciais para
aceitarem Cartões Universais como meio de pagamento eletrônico, e o reembolso
do valor da transação para o estabelecimento comercial, incluindo a taxa de
desconto aplicada pelo adquirente ao estabelecimento ("Negócio Adquirência a
Ser Aportado"), e (b) a antecipação, para os estabelecimentos comerciais, do valor
das transações realizadas com Cartões Universais e já performadas através dos
canais: (x) Meios de Captura; (y) call center; e (z) na modalidade de contratação
automática (as antecipações aqui previstas, em conjunto, "ARV"), sendo certo que
(viíi) As Partes têm interesse em realizar uma operação ("Operação") segundo a
qual será realizada uma reestruturação societária onde os Ativos Excluídos (tais
como definidos neste Contrato) da Getnet serão segregados e o Banco Santander
aportará recursos em espécie, os Negócios a Serem Aportados e conferirá as
Ações iZettle ao capital da SGS, e os Vendedores venderão as ações de emissão da
Getnet à SGS, de modo que, ao final, (a) o Banco Santander será proprietário e
possuidor de ações de emissão da SGS correspondentes a 88,5% do capital social
total da SGS, (b) os Vendedores, em conjunto, serão proprietários e possuidores,
através da GN1 (conforme definido no item 3.1(v) abaixo), de ações de emissão da
SGS correspondentes a 11,5% do capital votante e total da SGS e terão recebido
os
Depois de um rol de "considerandos", foi fixado o objeto do contrato:
A vista das considerações acima, as Partes RESOLVEM celebrar o presente
Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avencas ("Contrato"), o qual será
regido pelos seguintes termos e condições que as Partes mutuamente acordam, a
saber:
Não obstante o objeto definido na folha 7 do CCVA, incluindo todas as operações
antecedentes, como o próprio título do contrato definiu, o objeto final sempre foi,
afirma a fiscalização, a compra das ações da Getnet Tecnologia, as operações de
reestruturação societária foram apenas meio para atingir o preestabelecido. E
Fl. 5601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.571 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.722431/2020-16
11
nesse cenário tínhamos de um lado o Santander, com os recursos necessários,
com a vontade de adquirir as ações, e formalmente estabelecido como
Comprador no CCVA, e de outro os proprietários das ações a serem vendidas.
Aquisição das Ações pela SGS (fl. 9):
No item 3 do CCVA, foram definidas as reestruturações prévias na Getnet
Tecnologia, e neste item 4, ficou estabelecido que a compradora das ações seria
Getnet Adquirencia (então SGS). Porém, nessa data a controlada não tinha os
recursos para tal, e nem tinha tomado iniciativa anterior nesse sentido como
pessoa jurídica autônoma. Percebe-se assim, que a mesma foi usada por seu
controlador como empresa meio.
Cláusula protetiva para o caso de alteração de controladores (fl. 10):
No item 4.6.1 foi definida uma garantia para proteção das partes, especialmente
dos vendedores, no caso de mudança dos controladores dos Compradores:
4.6.1. No caso de Mudança de Controle do Banco Santander, Mudança de
Controle da SGS, e/ou Mudança de Controle da Sociedade, o Banco Santander
terá o prazo de 10 Dias Úteis contados de tal evento para apresentar aos
Vendedores uma carta de fiança, com as características abaixo descritas, a ser
emitida por instituição financeira de primeira linha para garantia do pagamento
das parcelas vincendas do Preço de Aquisição Parcelado.
Do trecho acima a fiscalização destaca duas partes que apontam o Santander
como efetivo Comprador: primeiro, quando se estabelece como condição para
exigência de carta fiança a mudança de controle do Banco, e não apenas na SGS;
segundo, quando é atribuída apenas ao Banco a obrigação de apresentar carta
fiança.
O item abaixo é autoexplicativo, a saber:
4.10. Aumento de Capital da SGS. Como forma de viabilizar a aquisição das Ações
Getnet pela SGS, na Data de Fechamento os acionistas da SGS (Banco Santander e
GN1) realizarão assembleia geral extraordinária da SGS ("AGE SGS") para aprovar
o aumento de capital da SGS em montante equivalente à soma do Preço de
Aquisição e do Valor da Conferência iZettle ("Aumento de Capital SGS"). O Banco
Santander obriga-se a subscrever e integralizar o Aumento de Capital SGS na Data
Fl. 5602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.571 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.722431/2020-16
12
de Fechamento, em dinheiro e à vista, sendo que os Vendedores farão com que a
GN1 renuncie em caráter irrevogável e irretratável ao seu direito de preferência
para subscrever e integralizar as ações que serão emitidas no Aumento de Capital
SGS.
Do início do texto, afirma a fiscalização ser demonstrado o objetivo de tal
aumento de capital: "Como forma de viabilizar a aquisição das Ações Getnet pela
SGS...", ou seja, esse aporte de capital não se tratou de uma operação autônoma,
mas de uma operação meio para possibilitar a concretização do negócio objeto,
qual seja a compra das ações da Getnet Tecnologia. Isso corrobora a percepção de
que a Getnet Adquirência (SGS) concretizou a compra pretendida pelo Santander.
Processo de Ato de Concentração junto ao CADE
Desse pedido de análise de Ato de Concentração Econômica, formalizado no
processo n° 08700.003465/2014-42 (fls. 2370/2418), podem ser extraídas várias
informações que corroboram a condição de Comprador do Santander, bem como
explicitam o verdadeiro objeto final em negociação, a saber:
Banco Santander (Brasil) S.A. ("Santander" ou "Comprador"), empresa com sede
em Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235, Bloco A, São Paulo/SP,
Brasil, e GetNet Tecnologia em Captura e Processamento de Transações H.U.A.H.
S.A. ("GetNet" ou "Empresa-Objeto"), empresa com sede em Avenida dos
Municípios, 5510, Edifício 01, Campo Bom/RS, Brasil, por meio de seus advogados
que ao final subscrevem, vêm, respeitosamente, nos termos do Artigo 88 da Lei n°
12.529/2011 e da Resolução CADE n° 02/2012 (Anexo II), submeter ao Conselho
Administrativo de Defesa Econômica ("CADE")
Descrição da operação submetida à análise (fl. 02):
A presente operação consiste na aquisição, pelo Santander, de participação
adicional passando a deter 88,5% do capital social da GetNet, empresa parceira
que, em conjunto com o Santander, possibilita a prestação de serviços de
adquirência no Brasil.
A fiscalização apontou contradições com o que foi pactuado no CCVA, pois neste
Contrato o objeto final era a compra de 100% das ações da Getnet Tecnologia por
parte da SGS, com recursos de aumento de capital do Santander. Porém, no
presente requerimento ao CADE o Santander diz que é o comprador, e que o
Fl. 5603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.571 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.722431/2020-16
13
objeto da operação é o aumento na participação da Getnet Tecnologia, onde
passaria a deter 88,5%.
Dessa forma, a fiscalização entendeu que o Santander foi o real comprador.
DAS OPERAÇÕES SOCIETÁRIAS
Conforme cópia de processo obtido no banco de dados do Conselho
Administrativo de Defesa Econômica - CADE, Secretaria de Direito Econômico -
MJ, com acesso público, em março de 2010 Banco Santander S/A - (Santander) e
Getnet Tecnologia protocolaram pedido de constituição do que foi denominado
joint venture, cuja associação, com participação de 50% de cada um dos
proponentes, teria por objetivo explorar o negócio de adquirência no Brasil. Com
o deferimento do pedido pelo CADE, em abril de 2010, nasceu a Santander
Getnet, atual Getnet Adquirência, passando a explorar tal ramo de atividade, com
participação paritária do Banco e da Getnet Tecnologia.
Ao final de 2013, no encerramento do último exercício, antes de se adentrar nas
operações societárias de maior interesse aqui, havia a seguinte situação:
Getnet Tecnologia

Getnet Adquirencia (então SGS)
Fl. 5604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.571 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.722431/2020-16
14

Operação de Cisão na Getnet Tecnologia
Conforme Protocolo e Justificação de Cisão Parcial e Incorporação, entregue em
resposta ao TIPF, e registros contábeis correspondentes (fls. 1353/1358 -
2622/2623), em 30/04/2014, foi formalizada uma cisão, transferindo a
participação societária que a Getnet Tecnologia detinha na Getnet Adquirência
(então SGS) e em mais duas controladas (Saque Pague Rede de Autoatendimento
Ltda e Teccloud Serviços de Tecnologia AHU Ltda), para uma outra pessoa jurídica,
criada especificamente com essa finalidade (Interzat Participações Societárias
Ltda).
Após a referida cisão, a participação dos antigos acionistas na Getnet Adquirência,
deixou de ser intermediada pela Getnet Tecnologia, passando a ser exercida por
meio da nova sociedade – Interzat.
O organograma da Getnet Adquirência (então SGS) ficou assim em 30/04/2014:

Fl. 5605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.571 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.722431/2020-16
15
A Getnet Tecnologia, resultou agora em uma estrutura paralela, ainda sob
controle dos acionistas originários, mas pronta para a operação de compra e
venda preestabelecida:

Aumento do capital social da Getnet Adquirência por Santander (31/07/2014)
Em Assembleia Geral Extraordinária (AGE), realizada nesta data na Getnet
Adquirência (doc. fls. 586/614), foi aprovado aumento de capital no valor de R$
1.173.502.500,00 (um bilhão, cento e setenta e três milhões, quinhentos e dois
mil e quinhentos reais), sendo uma parcela de R$ 1.156.265.005,42 em moeda
corrente nacional, e outra de R$ 17.239.494,58 em ações da sociedade iZettle do
Brasil Meios de Pagamento S.A., tudo conforme antes pactuado no CCVA.
Compra das ações da Getnet Tecnologia (31/07/2014)
Com os recursos necessários recebidos do Santander, no mesmo dia, a Getnet
Adquirência (então SGS), transferiu o pagamento pactuado aos acionistas da
Getnet Tecnologia, concretizando o negócio, com aquisição da totalidade das
ações.
Incorporação Getnet Tecnologia por sua controladora Getnet Adquirência
(31/08/2014)
Um mês após a aquisição do investimento, a Getnet Adquirência incorporou a
Getnet Tecnologia, com consequente extinção desta.
Em AGE no mesmo dia foi aprovada a alteração do nome da incorporadora, que
até então era Santander Getnet Serviços para Meios de Pagamento Sociedade
Fl. 5606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.571 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.722431/2020-16
16
Anônima -SGS, para o atual Getnet Adquirência e Serviços para Meios de
Pagamento S.A. (Getnet Adquirência).
Organograma da Getnet após unificação em 31/08/2014:

Desdobramento do ágio em goodwill e mais valia e início da amortização
(30/09/2014)
Nesta data foram lançados na contabilidade novos ajustes na conta de ágio, com a
retirada dos impostos diferidos do período, depois disso houve desdobramento
com transferência de todo o montante para três novas contas:
a) 133019 - Ágio Getnet Tecnologia Captura Processamento S/A goodwill)
...................................................................................................R$ 1.039.303.782,36
b) 132171 - Investimento GETNET - Mais valia POS .........................R$
71.703.218,00
c)
132172
-
Investimento
GETNET
-
Mais
valia
Periféricos
..........................................................................................................R$ 2.360.628,00
Na própria competência de 09/2014 passou-se a amortizar o ágio decorrente de
goodwill à razão de 1/60 ao mês (não linear ao longo dos meses), fazendo-se o
reconhecimento com reversão contábil imediata, e lançamento de exclusão no
Lalur. No mesmo sentido, as mais valias começaram a ser realizadas por
Fl. 5607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.571 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.722431/2020-16
17
depreciação, a Mais Valia POS à razão de 1/19 e a Mais Valia Periféricos à razão de
1/21. Tudo isso com aproveitamento fiscal. Extrações lançamentos às fls.
2329/2638.
3.

O sujeito passivo e o responsável solidário apresentaram impugnação:
3.1.

Sujeito passivo principal (fls. 4.118/4.133) alegou em preliminar a nulidade do
lançamento fiscal, que não fez a reapuração dos incentivos concedidos pela Lei no 11.196, de 2005
(Lei do Bem); e porque o lançamento não observou as orientações gerais da época, prescrição do
art. 24 do Decreto-Lei no 4.567, de 1942, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro
(LINDB). Aduziu que nos autos do processo administrativo n° 13005.724050/2019-04, a Autoridade
Fiscal sustentou que a Impugnante não poderia ter aproveitado fiscalmente o ágio pago na
aquisição de participação societária na Getnet Tecnologia, uma vez que ela seria uma mera
"sociedade veículo", sendo o "real adquirente" do investimento o Banco Santander; que
demonstrou, em detalhes, a improcedência dessa tese fiscal, explicitando todos os inúmeros
motivos pelos quais ela não poderia ser qualificada como "sociedade veículo" e desqualificada
como a "real adquirente" do investimento; que no julgamento daquele processo, a DRJ de Brasília
entendeu pela procedência dos argumentos desenvolvidos pela Impugnante neste ponto,
destacando que: (i) o fato de o Banco Santander ter aumentado o capital social da Impugnante em
nada interferiria na qualificação dessa segunda sociedade como adquirente do investimento; (ii)
não existe qualquer prova de que a Impugnante seria uma "sociedade-veículo"; e (iii) o ágio
poderia ter sido aproveitado fiscalmente caso a transação se desse por meio da aquisição do
investimento pelo Santander; que no presente caso não foi apresentado qualquer elemento novo
pela Autoridade Fiscal que não tenha sido analisado pela DRJ de Brasília ao afastar essa acusação
fiscal, limitou-se a apresentar os mesmos já analisados no processo n° 13005.724050/2019-04.
Sobre a operação, defende que a sociedade operacional que já atuava no ramo da aquirida há
quase quatro anos; que os atos foram praticados com o conhecimento dos órgãos competentes;
que a análise do filme (conjunto das operações), devidamente discriminadas, demonstra a
legitimidade da transação; que o regime jurídico aplicado ao ágio em questão é anterior a Lei no
12.973, de 2014; que o art. 7o da Lei n° 9.532, de 1997 previa que na hipótese de o ágio ter como
fundamento econômico (a) a mais-valia dos ativos da controlada ou (b) a expectativa de
rentabilidade futura da sociedade adquirida, poderia haver o seu aproveitamento fiscal após a
ocorrência de um evento de incorporação, fusão ou cisão entre a pessoa jurídica detentora do
Fl. 5608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.571 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.722431/2020-16
18
Investimento adquirido com ágio e esse próprio investimento; que é possível o aproveitamento
fiscal do ágio, deveriam ser preenchidos os seguintes requisitos: (I) aquisição, pela pessoa jurídica,
de participação societária com ágio; (II) arquivamento do comprovante de que o ágio teve como
fundamentação econômica o valor de mercado dos ativos ou a expectativa de rentabilidade futura
do investimento; e (iii) absorção do patrimônio da Investida em virtude de fusão, cisão ou
incorporação pela pessoa jurídica detentora de suas ações, ou vice-versa; que a correta
interpretação do art. 7o da Lei no 9.532, de 1997, não contempla a tese da confusão patrimonial
com o real adquirente; que a DRJ Brasília, ao julgar a impugnação no PAF no 13005.724050/2019-
04 (referente ao AC 2014 e 2015) entendeu que o fato de o Banco Santander ter aumentado o
capital social da Impugnante em nada interferiria na qualificação dessa segunda sociedade como
adquirente do investimento e de que não existe qualquer prova de que a Impugnante seria uma
"sociedade-veículo", de tal forma que o ágio também poderia ter sido aproveitado fiscalmente
caso a transação tivesse se dado por meio da aquisição do investimento pelo Banco Santander;
que a posição do Banco Santander é, tão somente, a de controlador da ora Recorrente; que a ora
Recorrente não pode ser qualificada como empresa veículo; que o Fisco não pode ingerir na
atividade do contribuinte ao afirmar que o Grupo Santander não teria seguido a via natural dos
negócios; que não é possível a desconsideração dos negócios pois o art. 116 do CTN não foi
regulamentado; que não pode ser glosado o ágio com fundamento na mais-valia dos ativos; que os
ajustes contábeis, referentes a acusação fiscal no 2, são válidos e se referem a ajustes na
contabilidade da sociedade adquirida, que resultaram em uma redução no patrimônio líquido
daquela sociedade de R$ 386.980.877,24 para R$ 42.895.376,97; que inexiste compensação
indevida de prejuízo fiscal e da base de cálculo negativa da CSLL em razão da apuração das bases
de cálculo de IRPJ e da CSLL apuradas nos anos-calendário 2014 e 2015 no PAF no
13005.724050/2019-04, em razão da não definitividade daquele lançamento; que inexiste
previsão legal para adição do ágio fiscal na base de cálculo da CSLL; que não é possível a cobrança
de multa isolada após o encerramento do período de apuração e de forma cumulada com a multa
de ofício.
3.2.

O responsável solidário Banco Santander (Brasil) S.A. apresentou impugnação em
separado (fls. 4.731/4.769) em que alega em preliminar a nulidade do Termo de Responsabilidade
Tributária em razão de vício de motivação e flagrante cerceamento do direito de defesa em razão
de não ter a autoridade descrito o necessário interesse comum na situação jurídica que constitua
Fl. 5609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.571 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.722431/2020-16
19
o fato gerador da obrigação tributária principal. Quanto ao mérito, ratifica as razões do sujeito
passivo principal; que não é possível a atribuição de sujeição passiva solidária, pois não há
demonstração de interesse comum; que não são exigíveis multas de ofício e isolada por entender
que nenhuma penalidade deverá ser transferida da pessoa do condenado; que descabe a
imputação de multa em caso de dúvida, nos termos do art. 112 do CTN.
4.

A DRJ negou provimento à impugnação (fls. 4.934/5.032). Entendeu por afastar a
preliminar de nulidade do lançamento por haver clara e precisa descrição dos fatos e subsunção
legal; por afastar a aplicação do art. 24 da LINDB; por não sobrestar o julgamento até a decisão
definitiva do PAF no 13005.724050/2019-04. Quanto ao mérito, que a ora Recorrente não é a real
adquirente, mas o Banco Santander (Brasil) S.A., que os ajustes contábeis na Getnet Tecnologia
serviram para justificar a mais valia, mas sem qualquer fundamento válido; que os saldos de
prejuízo fiscal e da base de cálculo negativa da CSLL foram utilizados em autuação anterior e, o
fato de estar sob contestação administrativa, não invalida a utilização do compensação efetuada
naquele processo, em especial porque se aquele lançamento for cancelado, os saldos dos ativos
fiscais serão recompostos; que devem ser adicionados na base de cálculo da CSLL o valor
indevidamente amortizado de ágio; por manter as multas isoladas e proporcionais.
4.1.

Com relação a impugnação do responsável solidário, por afastar a nulidade do
Termo de Responsabilidade Solidária, com relação ao mérito, por manter a responsabilização em
razão de sua participação efetiva nos atos simulados; por manter a exigência das multas com base
no art. 121 do CTN; e por afastar a aplicação do art. 112 do CTN por inexistência de dúvida.
4.2.

A decisão restou materializada com a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2016, 2017, 2018
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Inexistindo violação ao disposto no artigo 59 do Decreto no 70.235, de 1972, as
alegações de nulidade devem ser rejeitadas.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2016, 2017, 2018 JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA. EFEITOS.
Fl. 5610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.571 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.722431/2020-16
20
As decisões administrativas não constituem normas complementares de Direito
Tributário.
JURISPRUDÊNCIA JUDICIAL. EFEITOS.
As decisões judiciais só produzem efeitos entre as partes, salvo se lei dispuser
diferentemente.
LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO. JULGAMENTO.
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. INAPLICABILIDADE.
Ao lançamento de ofício do crédito tributário e ao seu julgamento não se aplicam
as disposições do art. 24 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. FATO GERADOR. ENVOLVIMENTO DIRETO.
INTENCIONALIDADE.
Caracteriza responsabilidade tributária o envolvimento direto e de forma
intencional na situação constitutiva do fato gerador da obrigação.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2016, 2017, 2018
ÁGIO. EMPREGO DE EMPRESA VEÍCULO. INDEDUTIBILIDADE.
A utilização de empresa veículo em lugar da real investidora dá causa à
indedutibilidade do ágio.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2016, 2017, 2018
DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. CSLL. INDEDUTIBILIDADE.
Aplicam-se à apuração da base de cálculo e ao pagamento da CSLL as normas da
legislação vigentes para o IRPJ.
CSLL. DECORRÊNCIA. LANÇAMENTO REFLEXO.
Aplica-se ao lançamento reflexo o mesmo tratamento dispensado ao lançamento
matriz, por força da causa e efeito que os vincula.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2016, 2017, 2018
Fl. 5611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.571 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.722431/2020-16
21
ESTIMATIVAS MENSAIS NÃO RECOLHIDAS. MULTA ISOLADA. CABIMENTO.
PREJUÍZO FISCAL. BASE DE CÁLCULO NEGATIVA.
É cabível a multa isolada sobre estimativa mensal não recolhida, ainda que
apurado prejuízo fiscal e/ou base de cálculo negativa.
MULTA ISOLADA. MULTA PROPORCIONAL. FATOS GERADORES DISTINTOS.
CONCOMITÂNCIA.
Por terem fatos geradores distintos, a multa isolada por falta de pagamento de
estimativas não impede a aplicação da multa de ofício proporcional.
5.

O sujeito passivo apresentou Recurso Voluntário (fls. 5.051/5.179) em que faz
referência à decisão DRJ Brasília no PAF no 13005.724050/2019-04, que listou motivos para que a
Recorrente não poderia ser considerada como empresa veículo, pois o o fato de o Banco
Santander ter aumentado o capital social da Recorrente em nada interferiria na qualificação dessa
segunda sociedade como adquirente do investimento; não existe qualquer prova de que a
Recorrente seria uma “empresa veículo”; e o ágio também poderia ter sido aproveitado
fiscalmente caso a transação se desse por meio da aquisição do investimento pelo Banco
Santander para em seguida fazer detalhada descrição da operação que resultou nas infrações. Em
relação às razões do seu Recurso Voluntário, repisa aquelas trazidas por ocasião da impugnação,
em especial, argui em preliminar a (i) nulidade do lançamento por ter havido erro na apuração do
crédito tributário, por não efetuar a reapuração do IRPJ e da CSLL em razão dos incentivos fiscais
da Lei no 11.196, de 2005 (Lei do Bem) e não observar a regra contida na LINDB; e (ii) nulidade da
r. decisão por omissão na análise dos argumentos apresentados, em específico sobre a
impossibilidade de glosa do aproveitamento fiscal do ágio fundamentado na mais-valia de ativos
com base na tese da “confusão patrimonial” com o “real adquirente” (tópico III.1.8 da
Impugnação) e a impossibilidade de desconsideração da menos-valia do POS para fins de
mensuração do ágio fundamentado na expectativa de rentabilidade futura do investimento
(tópico III.2.2 da Impugnação). Com relação ao mérito, infração 1, alega ter cumprido os requisitos
para aproveitamento fiscal do ágio, vigente antes da Lei no 12.973, de 2014, isto é, “Assim, para
fins tributários, permanecia vigente à época do registro e da amortização fiscal do ágio, o artigo 20
do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, em sua redação original, que é reproduzida pelo artigo 385 do
então vigente Decreto no 3.000, de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99); que a
aquisição deu-se entre partes independentes, SGS (Recorrente), de um lado, e Manzat e o Sr.
Fl. 5612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.571 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.722431/2020-16
22
Guilherme, de outro, mediante o pagamento em dinheiro de R$ 1.1 bi; que foi desdobrado, com
base no MEP, um ágio no valor de R$ 1.039.303.782,36, referente a expectativa de rentabilidade
futura e mais valia de ativos; que é incorreta a tese de confusão patrimonial com o real adquirente
ao se interpretar o art. 7o da Lei no 9.532, de 1997; que o requisito trazido pela legislação fiscal
para o aproveitamento do ágio é a absorção do patrimônio da pessoa jurídica adquirida em
virtude de incorporação, fusão ou cisão (ou a absorção reversa do patrimônio da investidora pela
investida), o qual foi integralmente cumprido no caso concreto, em que a Recorrente, real e
efetiva adquirente da Getnet Tecnologia, incorporou tal sociedade; que não pode caracterizar a
SGS (atual Getnet Adquirência, ora Recorrente) como “empresa veículo”, ad argumentandum, que
o Fisco não pode ingerir na opção legal das atividades do contribuinte; ad argumentandum, que a
jurisprudência do CARF admite a validade da “empresa veículo”; ad argumentandum, que não é
possível a desconsideração pela fiscalização dos negócios jurídicos praticados, art. 116 do CTN.
Com relação a infração 2, defende a validade dos ajustes contábeis; que foram realizados de
acordo com a legislação de regência e, principalmente, com respaldo em estudo desenvolvido por
empresa de auditoria independente, contratada para avaliar o investimento que seria realizado;
que, no momento da aquisição (e, portanto, da apuração e registro do ágio), o patrimônio líquido
da sociedade investida correspondia a R$ 42.895.376,97. Logo, considerando-se o valor investido
de R$ 1.156.263.005,33 e subtraindo-se a mais valia de ativos (R$ 74.063.846,00), é certo que o
ágio pago, originado na aquisição de participação na Getnet Tecnologia, corresponde a R$
1.039.303.782,36, valor efetivamente registrado, como reconhecido no Relatório Fiscal; que a
ulterior reversão dos ajustes contábeis após a incorporação da Getnet Tecnologia pela Recorrente
não infirma o montante do ágio apurado, porque, a maioria dos ajustes realizados, após a
incorporação da Getnet Tecnologia, decorreram de readequação dos critérios então firmados no
Relatório de Due Diligence, que, embora adequados às práticas contábeis, não estavam
devidamente alinhados aos critérios adotados pela Recorrente; ad argumentandum, que não é
possível a desconsideração da menos-valia do POS para fins de mensuração do ágio
fundamentado na expectativa de rentabilidade futura do investimento, nesse sentido pleiteia que
na remota hipótese de se entender pela procedência dessa infração 2, requer-se então que seja ao
menos determinado o recálculo do ágio. Outros aspectos do lançamento, pugna que em
decorrência da lavratura dos autos de infração originários do PAF no 13005.724050/2019-04 foi
realizada a reapuração das bases de cálculo de IRPJ e CSLL, com as indevidas compensações de PF
Fl. 5613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.571 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.722431/2020-16
23
e da BCN, mas entende que tais glosas não são certas, visto que aquele lançamento pode ser
cancelado e que isso violaria o art. 142 do CTN, alternativamente, requer seja ao menos cancelada
a multa sobre essa parcela, pois entende que não praticou infração de compensação indevida;
requer ainda o sobrestamento até a decisão final do PAF no 13005.724050/2019-04; que inexiste
previsão legal para a adição, à base de cálculo da CSLL, das parcelas de aproveitamento fiscal do
ágio consideradas indedutíveis pela fiscalização, nos termos do art. 2o da Lei no 7.689, de 1988;
que não é possível a cobrança da multa isolada em razão da falta de recolhimento do IRPJ e da
CSLL por estimativa; que deve ser fastada a multa no caso de dúvida, nos termos do art. 112 do
CTN.
5.2.

O responsável solidário, em seu Recurso Voluntário (fls. 5.592/5.337), repisa as
alegações apresentadas na impugnação, em especial pela nulidade do Termo de Responsabilidade
Tributária em razão de vício de motivação e flagrante cerceamento do direito de defesa em razão
de não ter a autoridade descrito o necessário interesse comum na situação jurídica que constitua
o fato gerador da obrigação tributária principal e que não há descrição para responsabilização
para as exclusões do Lucro Real e da BCN da CSLL, abordadas no item 4 do Relatório Fiscal. Quanto
ao mérito, ratifica as razões do sujeito passivo principal; que não é possível a atribuição de
sujeição passiva solidária, pois não há demonstração de interesse comum; ad argumentandum
que não são exigíveis multas de ofício e isolada por entender que nenhuma penalidade deverá ser
transferida da pessoa do condenado; que descabe a imputação de multa em caso de dúvida, nos
termos do art. 112 do CTN.
6.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator

CONHECIMENTO
Fl. 5614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.571 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.722431/2020-16
24
7.

O sujeito passivo principal e o responsável solidário foram cientificados da decisão
de primeira instância em 31.08.2021, conforme Termos de Ciência por Abertura de Mensagem (fls.
5.046 e 5.045, respectivamente), dessa forma, os Recursos Voluntários, juntados em 29.09.2021,
conforme Termos de Análise de Solicitação de Juntada (fls. 5.050 e 5.291, respectivamente), são
tempestivos e, por preencherem os demais pressupostos processuais, devem ser conhecidos.

I - RECURSO VOLUNTÁRIO DO SUJEITO PASSIVO PRINCIPAL
i. Preliminar de nulidade do lançamento: aplicabilidade da LINDB a este Processo Administrativo
8.

A Recorrente alega em preliminar a nulidade do lançamento por não ter observado
o art. 24 da LINDB, pois, defende que a jurisprudência majoritária do CARF entendia pela
legitimidade do aproveitamento do ágio, mesmo nos casos de utilização de empresa veículo, no
momento dos fatos geradores.
9.

A matéria não demanda maiores digressões coma edição da Súmula CARF no 169,
com eficácia vinculante no contencioso administrativo, que possui a seguinte redação:
O art. 24 do decreto-lei no 4.657, de 1942 (LINDB), incluído pela lei no 13.655, de
2018, não se aplica ao processo administrativo fiscal.
10.

Dessa forma, rejeita-se a preliminar.

ii. Preliminar de nulidade do lançamento: ausência de reapuração do IRPJ e CSLL
11.
Ainda em preliminar, a Recorrente alega nulidade do lançamento por entender ter
havido erro na apuração do crédito tributário em razão de a autoridade lançadora por não ter
efetuado a reapuração do IRPJ e da CSLL em razão dos incentivos fiscais da Lei no 11.196, de 2005
(Lei do Bem).
12.

O contribuinte não apurou espontaneamente base de cálculo (existência de lucros)
para fins de aproveitamento dos incentivos fiscais previstos na Lei no 11.196, de 2005, pelo
contrário, adotou medidas que entendeu corretas e que, como consequência, reduziu o lucro real
e a base de cálculo da CSLL e, como isso, não auferir a integralidade dos benefícios fiscais previstos
na Lei do Bem.
Fl. 5615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.571 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.722431/2020-16
25
13.

Em resumo, a Recorrente, após o Fisco identificar a infração que resultou na glosa
de parcela redutora do resultado apurado, requerer um benefício fiscal, previsto em terceira
norma, que só não foi por ela usufruído por sua exclusiva opção, que, embora de sua livre escolha,
guarda relevante grau de risco.
14.

Não há como prestigiar uma conduta contrária à lei por parte do contribuinte para
que, depois de identificada, requer a aplicação de outra norma, que lhe seria favorável em um
novo cenário hipotético, fato que contraria a boa-fé objetiva.
15.

No Acórdão no 1301-006.336, desta Turma, de relatoria do I. Conselheiro Eduardo
Monteiro Cardoso, onde naquele julgado, que versava sobre opção do lucro presumido, o
contribuinte buscava arguir nulidade frente uma opção anteriormente efetuada. No caso
concreto, o contribuinte optou por criar despesa artificial para, depois de identificado, requerer
que essas despesas não fossem consideradas para fins de sensibilizar eventual base de cálculo de
benefícios a serem auferidos pela Lei do Bem.
16.

Destaco trecho do referido voto:
Além disso, a conduta do Recorrente, ao optar expressamente pelo lucro
presumido para depois arguir a nulidade exatamente em função da consideração
dessa opção pela Autoridade Fiscal, contraria a própria boa-fé objetiva e a
proteção da confiança, na perspectiva da vedação ao comportamento
contraditório (venire contra factum proprium). Segundo ANTONIO MENEZES
CORDEIRO, a locução venire contra factum proprium “traduz o exercício de uma
posição jurídica em contradição com o comportamento assumido anteriormente
pelo exercente”, que é tido como inadmissível.1
Apesar de originado no direito privado, é fato que a aplicação desse instituto ao
direito público vem sendo admitida majoritariamente, conforme demonstrado
por FLÁVIO RUBINSTEIN.2 Inclusive, este CARF realiza a sua aplicação ao direito
tributário com frequência (Cf. Acórdãos n. 3401-003.290, 2101-002.059 e 1401-
004.667).

1 Cf. CORDEIRO, Antonio Menezes. Da boa fé no direito civil. - Coimbra: Almedina, 2013, p. 742.
2 RUBINSTEIN, Flávio. Boa-fé objetiva no direito financeiro e tributário - Série Doutrina Tributária Vol. III. - São Paulo:
Quartier Latin, 2010, p. 65-66.
Fl. 5616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.571 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.722431/2020-16
26
17.

A fruição dos incentivos fiscais é antes de tudo uma opção, efetuada quando o
contribuinte apura o imposto de acordo com a regras de espontaneidade, notadamente, com base
nas regras do art. 150 do Código Tributário Nacional (CTN), onde o sujeito passivo tem o dever de
antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa.
18.

Não compete ao Fisco recomposição do Lucro Real para fins de dedutibilidade de
algo que faz parte do direito potestativo do sujeito passivo, que, no caso, não aproveitou em
maior extensão por haver optado em reduzir a base de cálculo do imposto com parcela não
admitida pela legislação tributária.
19.

Sobre a possibilidade de ampliar a parcela de dedução a título do Programa de
Alimentação do Trabalhador (PAT), em recente julgado, a CSRF concluiu que o processo
administrativo-fiscal, onde se processa o litígio sobre a exigência de ofício do IRPJ, não é o
instrumento jurídico apropriado para o sujeito passivo aperfeiçoar a opção anteriormente
efetuada. Transcreve-se ementa do referido julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
INCENTIVO FISCAL. PROGRAMAS SOCIAIS. DEDUÇÃO. FORMALIZAÇÃO.
O processo administrativo fiscal não se constitui em instrumento jurídico
apropriado para o sujeito passivo formalizar ou elevar o montante da dedução do
incentivo fiscal a título de Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) a
destempo, mormente quando o contribuinte não comprova o preenchimento dos
requisitos legais para tanto.
(Acórdão no 9101-006.794, relator Fernando Brasil de Oliveira Pinto, sessão de
07.11.2023)
20.

Destaca-se o seguinte excerto por sua relação de pertinência ao caso concreto:
Inobstante a questão probatória, questão alheia à competência deste Colegiado,
não me parece que caberia ao Fisco, ainda que o valor não fosse controvertido,
recalcular o benefício fiscal a que fizesse jus a Fiscalizada.
Com a devida vênia ao voto condutor do acórdão recorrido, eventual benefício
apurado, declarado e não utilizado por restrições impostas pela Lei de regência,
decorridos os 2 anos de sua apuração, não poderiam mais ser aproveitados. A
norma é absolutamente clara quanto ao tema:
Art. 1o As pessoas jurídicas poderão deduzir do lucro tributável, para fins de
apuração
do
imposto
sobre
a
renda, o dobro
das
despesas
comprovadamente realizadas no período-base em programas de
Fl. 5617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.571 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.722431/2020-16
27
alimentação do trabalhador previamente aprovados pelo Ministério do
Trabalho e Previdência, na forma e de acordo com os limites dispostos no
decreto que regulamenta esta Lei. (Redação dada pela Lei no 14.442, de
2022)
§ 1o A dedução a que se refere o caput deste artigo não poderá exceder em
cada exercício financeiro, isoladamente, a 5% (cinco por cento) e
cumulativamente com a dedução de que trata a Lei no 6.297, de 15 de
dezembro de 1975, a 10% (dez por cento) do lucro tributável.
§ 2o As despesas não deduzidas no exercício financeiro correspondente
poderão ser transferidas para dedução nos dois exercícios financeiros
subsequentes.
[...]
Por conseguinte, no caso em julgamento, a razão está com a autoridade fiscal. De
fato, se estivesse comprovado nos autos que a Contribuinte possuía incentivos
fiscais não deduzidas em exercícios financeiros anteriores a 2006, e não utilizadas
(o que se admite apenas para fins de argumentação), estar-se-ia, se prevalecesse
a tese da Contribuinte, a se compelir o Fisco a reconhecer, no caso dos autos,
benefício fiscal 8 anos após o fato gerador.
Ademais, diante do quadro fático destes autos, segundo a vontade manifesta da
parte interessada, o Fisco seria o responsável por apurar o valor do benefício a
que ela supostamente faria jus. Obviamente, tal “providência” demandaria ações
completamente diversas às requeridas pelo procedimento fiscal instaurado, o que
não parece minimamente razoável.
Note-se que a questão aqui debatida limita-se ao cálculo de benefício fiscal, já
que a soma das despesas de custeio com PAT realizadas no período base são, sem
qualquer limitação, custo operacional a reduzir a base de cálculo do IRPJ do
período, conforme preceitua o Decreto no 05/1991 (revogado em 2021, vigente à
época dos fatos)2:
Art. 1° A pessoa jurídica poderá deduzir, do Imposto de Renda devido, valor
equivalente à aplicação da alíquota cabível do Imposto de Renda sobre a
soma das despesas de custeio realizadas, no período-base, em Programas
de Alimentação do Trabalhador, previamente aprovados pelo Ministério do
Trabalho e da Previdência Social - MTPS, nos termos deste regulamento.
§ 1° As despesas realizadas durante o período-base da pessoa jurídica, além
de constituírem custo operacional, poderão ser consideradas em igual
montante para o fim previsto neste artigo.
[...]
Não há como concordar, portanto, com o argumento do recorrido, que se o valor
não for reajustado a Contribuinte será duplamente penalizada: não o será porque
os custos incorridos foram deduzidos na apuração da base de cálculo do IRPJ.
Fl. 5618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.571 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.722431/2020-16
28
Por fim, há que se considerar os efeitos de eventual providência que corroborasse
a pretensão da Contribuinte. Admita-se, mais uma vez para fins argumentativos,
que coubesse ao Fisco apurar e deduzir o benefício fiscal do PAT. Evidentemente,
se assim procedesse, a Interessada não suscitaria a questão por ocasião do
contencioso.
Imagine-se que no curso do processo, decida-se que parte do valor constituído de
ofício era improcedente e se exonere parte do lançamento do IRPJ. O benefício
calculado pela autoridade lançadora restaria, indiscutivelmente, majorado, diante
dos novos limites estabelecidos pela decisão de eventual Turma Julgadora, com
base de cálculo inferior àquela considerada pela autoridade lançadora.
Como a questão do benefício não seria tema controvertido, não ficando suspensa
a contagem de qualquer prazo a ele relacionado, a tendência natural seria que
esse valor não fosse corrigido quando da modificação do valor devido do IRPJ,
inclusive operando-se sobre ele a decadência do direito de revisão pelo Fisco
durante a tramitação do procedimento fiscal, resultando em ganho indevido para
o Sujeito Passivo.
Por fim, considerando o contexto de recálculo a destempo do benefício fiscal e
sem comprovação, por parte do contribuinte do cumprimento das normas para
fruição de tal benefício, arremato minha posição sobre o tema pedindo vênia para
transcrever passagem do voto condutor do paradigma apresentado (acórdão
1402-002.513, de 17/05/2017) cujos fundamentos também adoto como razões
para decidir:
Esta matéria foi corretamente tratada pela decisão recorrida, razão pela
qual solicito vênia ao Relator do respectivo Acórdão para adotar os seus
fundamentos, conforme os excertos abaixo transcritos:
Por fim, vale consignar que as deduções devidas à adesão a programas
sociais como o Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), o Fundo da
Criança e do Adolescente e o Programa Nacional de Apoio à Cultura
(PRONAC) constituem faculdade concedida ao contribuinte, cuja
formalização deve efetivar-se quando da entrega da declaração DIPJ. O
processo administrativo fiscal não se constitui instrumento jurídico
apropriado nem para o sujeito passivo formalizar a opção pela dedução do
incentivo fiscal a tais programas e nem, como pretende a interessada no
caso em tela, para a verificação pela autoridade julgadora do atendimento
às condições legais para o desfrute de tais benefícios. A concretização
dessas deduções requer a demonstração da realização de dispêndios que
não se relacionam com a matéria da lide, posto que não fora objeto de
pretensão da fiscalização resistida pela interessada, vale dizer, a
Fiscalização não efetuou nenhuma glosa nesse sentido.
Convém ressaltar que recentemente, por meio do Acórdão no 9101-006.633, de
minha relatoria, este mesmo colegiado, ainda que examinando incentivo fiscal
Fl. 5619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.571 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.722431/2020-16
29
calculado com base no lucro da exploração, concluiu pela impossibilidade de
recálculo de benefícios fiscais. Confira-se:
A esse respeito, assim dispunha o art. 545 do RIR/99, vigente à época dos
fatos geradores:
Art. 545. O valor do imposto que deixar de ser pago em virtude das
isenções e reduções de que tratam os arts. 546, 547, 551, 554, 555,
559, 564 e 567 não poderá ser distribuído aos sócios e constituirá
reserva de capital da pessoa jurídica, que somente poderá ser
utilizada para absorção de prejuízos ou aumento do capital social
(Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 19, § 3o, e Decreto-Lei no 1.730,
de 1979, art. 1o, inciso I).
§ 1o Consideram-se distribuição do valor do imposto (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 19, § 4o, e Decreto-Lei no 1.825, de 22 de
dezembro de 1980, art. 2o, § 3o):
I - a restituição de capital aos sócios, em casos de redução do
capital social, até o montante do aumento com incorporação da
reserva;
II - a partilha do acervo líquido da sociedade dissolvida, até o valor
do saldo da reserva de capital.
§ 2o A inobservância do disposto neste artigo importa perda da
isenção e obrigação de recolher, com relação à importância
distribuída, o imposto que a pessoa jurídica tiver deixado de pagar,
sem prejuízo da incidência do imposto sobre o lucro distribuído,
quando for o caso, como rendimento do beneficiário, e das
penalidades cabíveis (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 19, § 5o,
Decreto-Lei no 1.825, de 1980, art. 2o, § 2o, e Lei no 9.249, de 1995,
art. 10).
§ 3o O valor da isenção ou redução, lançado em contrapartida à
conta de reserva de capital nos termos deste artigo, não será
dedutível na determinação do lucro real.
Note-se que o art. 545 do RIR/99 dispõe que o valor que deixar de ser pago
em virtude de isenções e reduções não poderá ser distribuído aos sócios e
constituirá reserva de capital da pessoa jurídica. Impossível ao Fisco refazer
a contabilidade da pessoa jurídica autuada para recompor o lucro de
exploração do período e constituir a reserva de capital de exercício já
encerrado.
No caso concreto, por mais que possa se entender que se trata de mero
recálculo do IRPJ e adicional devidos em razão de auto de infração, não há
como se deixar de reconhecer que conceder tal benefício em momento
posterior ao registro contábil do contribuinte, implicaria no não registro
Fl. 5620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.571 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.722431/2020-16
30
adequado do valor da isenção/redução na então “Reserva de Capital”, com
consequente possibilidade de distribuição dos referidos valores, o que
poderia redundar, por via reversa, até mesmo na perda do próprio
benefício fiscal, sem prejuízo da incidência do imposto sobre o lucro
distribuído, nos termos do § 2o do próprio art. 545 do RIR/99.
Assim sendo, encaminho meu voto por dar provimento ao segundo Recurso
Especial da Fazenda Nacional, afastando o recálculo da dedução a título de PAT e
restabelecendo, neste ponto, o valor da autuação fiscal.
(Acórdão no 9101-006.794, relator Fernando Brasil de Oliveira Pinto, sessão em
07.11.023)
2. No mesmo sentido, assim dispunha o art. 369 do RIR/99:
Alimentação do Trabalhador
Art. 369. Admitir-se-ão como dedutíveis as despesas de alimentação fornecida pela pessoa jurídica,
indistintamente, a todos os seus empregados, observado o disposto no inciso V do parágrafo único do art. 249
(Lei no 9.249, de 1995, art. 13, § 1o).
Parágrafo único. Quando a pessoa jurídica tiver programa aprovado pelo Ministério do Trabalho, além da
dedução como despesa de que trata este artigo, fará também jus ao benefício previsto no art. 581.
21.

Não há determinação para dedução de eventuais incentivos por ocasião do
lançamento de ofício que não sejam os valores já consignados no momento próprio de apuração
do imposto pelo contribuinte na respectiva ECF. Nesse sentido e na linha do julgado pela CSRF, os
seguintes precedentes:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012
INCENTIVO FISCAL. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR. DEDUÇÃO.
Descabe rever e aumentar o valor da dedução do incentivo fiscal do PAT, decidido
pelo contribuinte na entrega da Declaração de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica - DIPJ, na revisão da apuração do IRPJ devido, no lançamento de
ofício.
PREJUÍZOS FISCAIS. BASES DE CÁLCULO NEGATIVAS. QUITAÇÃO PARCELAMENTO.
Descabida a pretensão de utilização de estoques de prejuízos fiscais e de bases
negativas da CSLL, que o contribuinte consumiu na quitação de parcelamentos,
para compensar lucro e base de cálculo da CSLL, respectivamente, apurados em
autuação fiscal.
(Acórdão no 1201-002.150, relatora Eva Maria Los, sessão de 15.05.2018)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - PAT. DEDUÇÃO. OBRIGAÇÃO
DA AUTORIDADE FAZENDÁRIA NA SUA CONSIDERAÇÃO
Fl. 5621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.571 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.722431/2020-16
31
No caso do Contribuinte não realizar a dedução do incentivo fiscal ao PAT em sua
escrita fiscal não obriga a Fiscalização a realizar esse cálculo e a dedução na
apuração da base de cálculo dos tributos.
(Acórdão no 1201-001.445, relator Ronaldo Apelbaum, sessão de 09.06.2016)
22.

A CSRF, na mesma linha, analisando situação análoga sob a perspectiva de se buscar
ajuste no lançamento de ofício a partir de parcelas que seriam passíveis de dedução por ocasião
da apuração efetuada pelo sujeito passivo no exercício regular da escrituração e apuração do
imposto, em que se pleiteava a dedução do PIS e da Cofins lançados de ofício na exigência
adicional do IRPJ e da CSLL. Transcreve-se a ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006
INDEDUTIBILIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES, LANÇADAS DE OFÍCIO, DA BASE DE
CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL.
A dedutibilidade dos tributos segundo o regime de competência, para fins de
apuração do Lucro Real e da base de cálculo da CSLL, está restrita aos valores
constantes da escrituração comercial, não alcançando os valores das
contribuições lançadas de ofício sobre receitas omitidas.
(Acórdão no 9101-002.996, relatora designada Conselheira Adriana Gomes Rego,
sessão de 07.08.2017)
23.

Destaca-se parte do didático voto:
Dúvida não há de que os tributos e contribuições, regra geral, são dedutíveis na
apuração do lucro real e da base da CSLL segundo o regime de competência.
Entretanto, não é possível negar que este regime só é assegurado para as
incidências devidamente contabilizadas e declaradas. Entendimento em contrário,
com a devida vênia, significaria dar ao contribuinte, antecipadamente, o direito de
deduzir como despesa os tributos por ele próprio sonegados, o que, em primeira
análise, atenta contra o senso comum, senão à razoabilidade e à própria
moralidade.
As exigências decorrentes lançadas de ofício (PIS e COFINS) são também passíveis
de serem contestadas pelo sujeito passivo, até mesmo de forma (ou por
argumento) independente do próprio IRPJ ou CSLL (tal como alguma específica
decadência, ou isenção, ou erro de apuração), podendo os seus valores serem
alterados ou até mesmo inteiramente cancelados, e por este motivo não podem
eles ser deduzidos a priori, uma vez que a base de cálculo adotada no lançamento
tributário não pode ser precária, nem condicionada à futura deliberação.
Não é atribuição da autoridade lançadora, portanto, reconhecer de ofício uma
despesa que foi omitida da escrituração pelo próprio contribuinte. É pressuposto
Fl. 5622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.571 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.722431/2020-16
32
do direito à dedução de uma despesa do lucro real que esta despesa tenha sido
escriturada.
Ademais, o reconhecimento antecipado ao contribuinte do direito à dedução da
despesa, direito este que ele apenas poderá vir a ter quando de fato vier (e se
vier) a reconhecer a própria despesa (ou seja, a contribuição devida), pode gerar
nefastos prejuízos à Fazenda Pública, ao passo que o procedimento adotado pelo
fisco (de não deduzir as contribuições do IRPJ e da CSLL lançados de ofício)
nenhum prejuízo traz a nenhuma das partes, conforme se passa a demonstrar.
Considere-se, para fins de simplificação de raciocínio, um lançamento por omissão
de receitas que gere apenas lançamento de IRPJ (principal) e PIS (reflexo), e que
as únicas questões litigiosas ainda pendentes digam respeito apenas (i) ao PIS, e
(ii) no que toca ao IRPJ, apenas à dedutibilidade ou não, na sua apuração, do PIS
lançado de ofício.
Neste contexto, considerando que a fiscalização não tenha abatido o PIS da base
de cálculo do IRPJ (como se entende seja o correto), duas situações podem
acontecer ao longo do contencioso no que diz respeito ao lançamento do PIS:
1) Se a decisão final considerar o PIS devido, o contribuinte poderá afinal, após o
trânsito em julgado, reconhecer contabilmente a despesa (que antes omitira de
sua escrituração), e considerá­la como despesa dedutível do IRPJ;
2) Se a decisão final considerar o PIS não devido, há que se reconhecer que o
lançamento de ofício do IRPJ não exigiu do contribuinte um único centavo a mais
do que seria devido.
Portanto, qualquer que venha a ser a decisão administrativa acerca do
lançamento de ofício do PIS, vê-se que nenhum prejuízo houve, em qualquer
caso, quer ao contribuinte, quer ao Erário.
Por outro lado, considerando agora que a fiscalização houvesse abatido o PIS da
base de cálculo do IRPJ (procedimento que se reputa incorreto, e sem base legal),
duas situações podem acontecer ao longo do contencioso no que diz respeito ao
lançamento do PIS:
1) Se a decisão final considerar o PIS devido, o contribuinte poderá afinal, após o
trânsito em julgado, reconhecer contabilmente a despesa (que antes omitira de
sua escrituração), porém obrigatoriamente teria de considerar esta despesa como
indedutível do IRPJ, pois já a teria previamente abatido do lucro real antes mesmo
de reconhecê-la. A par da dificuldade de controle, por parte da Fazenda Nacional,
com relação a este procedimento, há um inegável risco, ao menos potencial, de
utilização em duplicidade de uma mesma despesa, em detrimento da Fazenda
Pública;
2) Se a decisão final considerar o PIS não devido, resta então irreversivelmente
caracterizado o prejuízo à Fazenda Nacional. Isto porque, neste caso, terá sido
permitido ao contribuinte a dedução do lucro real de uma despesa imaterial,
Fl. 5623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.571 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.722431/2020-16
33
inexistente, que nunca foi (e nem será jamais) contabilizada. Dito prejuízo é
irreversível pois não é possível às autoridades julgadoras o reformatio in pejus, de
sorte que o lançamento de IRPJ terá sido irreversivelmente feito a menor que o
devido.
24.

Em resumo, ainda que exista registro prévio das despesas incentivadas, elas se
limitam a dedutibilidade apurada pelo sujeito passivo, que formalizada na Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) ou na Escrituração Contábil-Fiscal (ECF),
que a substituiu a partir do ano-calendário 2014, não se prestando, o processo administrativo-
fiscal onde se instaurou o litígio para o sujeito aperfeiçoar (ou retificar para mais) a original opção
de dedução de incentivo fiscal.
25.

Por essa razão, rejeita-se a arguição de nulidade do lançamento por erro de cálculo,
em razão do não reajuste de base de cálculo com a exclusão das despesas anteriormente
registradas pelo sujeito passivo e que foram objeto de glosa pela Fiscalização, para fins de gerar
base de cálculo ampliada para fins de fruição da Lei no 11.196, de 2005 (Lei do Bem).
Mérito
i. Amortização do ágio com fundamento em expectativa em rentabilidade futura (goodgwill)
26.

Como referido, a mesma operação foi objeto de análise por esta Turma em sessão
de 13.03.2024, Acórdão no 1301-006.809. Assim, por concordar com os argumentos e conclusões
do Relator daquele julgado, Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, reproduzo suas razões de
decidirem relação a essa matéria:
II.1. Síntese da operação discutida
No dia 04/04/2014 foi firmado “Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras
Avenças” (“CCVA”) envolvendo a “Santander Getnet Serviços para Meios de
Pagamento S.A. (“SGS”) e o Banco Santander (Brasil) S.A. (“Banco Santander”),
como compradores, e, de outro lado, “Manzat Inversiones AUU S.A.” e
“Guilherme Alberto Berthier Stumpf”. O objeto do referido negócio foi a
realização de uma operação que buscou, em síntese, a aquisição das ações da
Getnet Tecnologia pela SGS. Vale destacar as Cláusulas 4.1 e 4.2 presentes no
instrumento (fls. 2.251): [...]
Fl. 5624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.571 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.722431/2020-16
34
Na Cláusula 4.10, foi estabelecido que o Banco Santander faria um aumento de
capital junto ao SGS, de modo a viabilizar financeiramente a aquisição da
participação acionária mencionada: [...]
Em 31/07/2014, a SGS deliberou e aprovou referido aumento de capital (fls. 76),
passando este a ser de R$ 1.189.502.500,00, com acréscimo de R$
1.173.502.500,00. A integralização se deu da seguinte forma: (i) R$
1.156.263.005,42 em dinheiro e (ii) R$ 17.239.494,58 mediante conferência de
ações da pessoa jurídica iZettle do Brasil Meios de Pagamento S.A.
Os pagamentos estipulados no CCVA foram efetivamente realizados, via
transferências bancárias (fls. 1.053/1.060), com a conclusão da transação.
Em 31/07/2014, foram lançados na contabilidade os seguintes registros, a fim de
contabilizar o ágio gerado e o valor do investimento (fls. 2.626): [...]
No mês seguinte, houve ajuste dos valores, vez que, segundo a Recorrente, houve
erro por conta de os lançamentos terem considerado uma aquisição de 100% do
capital acionário, quando na realidade a compra teria sido de 88,5%: [...]
Mediante Assembleia Geral Extraordinária de 31/08/2014 (fls. 337/340), a
Recorrente aprovou a incorporação da Getnet Tecnologia, bem como laudo de
avaliação do patrimônio líquido desta última, elaborado por consultoria
especializada (fls. 1.408/1.419). Vale destacar a conclusão do referido laudo, que
considerou a data-base de 31/07/2014: [...]
Em 11/09/2014 foi elaborado laudo contendo a análise de Purchase Price
Allocation – “PPA” relativo à aquisição da Getnet Tecnologia (fls. 1.359/1.401),
atribuindo um goodwill estimado de R$ 1.039.300.000,00. Em seguida, a
Recorrente fez ajustes nos seus lançamentos contábeis, de modo a contabilizar
um ágio de R$ 1.039.303.782,36 (fls. 2.628): [...]
Também por conta do referido laudo, foram feitos lançamentos a título de “Mais
Valia POS” e “Mais Valia Periféricos” (fls. 2.627): [...]
A partir da competência de 09/2014 a Recorrente passou a amortizar o goodwill à
razão de 1/60 ao mês. Também começou a realizar a depreciação das mais valias
citadas.
Feitos esses esclarecimentos preliminares, passo à análise das acusações fiscais.
Fl. 5625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.571 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.722431/2020-16
35
II.2. Direito à amortização do ágio decorrente da aquisição da Getnet Tecnologia
O ponto central alegado pela Autoridade Fiscal para rejeitar a amortização do ágio
diz respeito à suposta condição de real adquirente do Banco Santander, e não da
Recorrente. Nesse sentido, o art. 7o da Lei no 9.532/97 só permitiria a
amortização do ágio àquela pessoa jurídica que arcou com os custos do
investimento. Vale transcrever a síntese dos fatos considerados pela Fiscalização:
a) No pré-contrato (Term Sheet) de 07/2013, o Santander figura como
protagonista na parte compradora, e somente este e o vendedor assinam o
documento.
b) Após a assinatura do pré-contrato o Santander emite comunicado ao mercado,
divulgando que vem a público para comunicar que ele (Banco) celebrou
memorando de entendimentos com o controlador da Getnet Tecnologia.
c) No Relatório de Due Diligence emitido pela empresa Deloitte, esta afirma que
foi contratada pelo Santander para realizar avaliação patrimonial da Getnet
Tecnologia.
d) No CCVA, de 04/04/2014 o Santander consta formalmente como Comprador.
e) Os recursos necessários para a aquisição da Getnet Tecnologia são totalmente
oriundos do Santander, e apenas entram e saem na conta bancária da SGS, no
mesmo dia.
e) A forma dada a esse repasse de recursos, como aporte de capital com ágio,
sequer teve um laudo de sustentação.
f) Apenas o Santander encaminhou requerimento para análise do CADE,
apresentando-se como Comprador.
g) Nesse requerimento encaminhado ao CADE, e na divulgação de Fato Relevante
de 07/04/2014, toda a sequência das operações societárias já estava delineada,
inclusive a incorporação final da Getnet Tecnologia pela SGS, expondo que a dita
incorporação não foi uma decisão da SGS, tomada após a aquisição das ações,
mas do Santander antes do fechamento do negócio.
h) O Laudo emitido pela KPMG, contratado após a assinatura do CCVA, também
tem o Santander como destinatário das informações apuradas pelos peritos,
sendo que a interessada, pelos aspectos formais, seria a SGS.
Fl. 5626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.571 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.722431/2020-16
36
De fato, a Recorrente nunca buscou ocultar o fato de que os recursos aplicados na
aquisição da Getnet Tecnologia foram originados do Banco Santander. Tanto que
houve expressa menção, no CCVA, do aumento de capital que seria feito por esta
última pessoa jurídica na Recorrente para a compra da participação societária.
Porém, embora as premissas de fato consideradas pela Autoridade Fiscal sejam
verdadeiras, entendo que delas não decorre a conclusão jurídica pretendida. Isso
porque a origem dos recursos não se confunde com o real adquirente.
Como visto na descrição da operação, a Recorrente foi quem efetivamente
adquiriu a Getnet Tecnologia, ainda que os recursos tenham sido obtidos por
meio de aumento de capital feito por pessoa integrante do seu grupo econômico.
Nesse sentido já entendeu a 1a Turma da CSRF deste Carf:
GLOSA DE DESPESAS. AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. EMPRESA VEÍCULO. CONFUSÃO
PATRIMONIAL. REAL ADQUIRENTE. PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO ABUSIVO.
IMPOSSIBILIDADE. Não encontra respaldo na legislação a tese de que, em
qualquer circunstância, deve ser considerada “real investidora” a pessoa jurídica
do grupo de quem se originaram os recursos financeiros utilizados na aquisição.
Não havendo norma dispondo de forma diferente, é de se considerar como “real
adquirente”, em um negócio de compra e venda, a pessoa que recebe o bem em
troca do pagamento do preço. A requalificação dos negócios jurídicos sem vícios
ou patologias, exclusivamente sob acusação de “planejamento abusivo”, baseada
em ausência “razões não tributárias” para a escolha de uma estrutura em lugar de
outra que resultaria em maior tributação, não encontra respaldo quer na base
legal indicada no auto de infração em questão, quer no próprio ordenamento
jurídico tributário brasileiro atualmente em vigor. (Acórdão no 9101-006.287, Rel.
Cons. Livia de Carli Germano, Sessão de 13/09/2022)
Veja-se que a referida alegação fiscal também foi rejeitada pela DRJ (fls.
4.391/4.439):
Na efetivação da compra das ações da Getnet Tecnologia, quem de direito
efetivou a compra foi a Getnet Adquirencia. O fato do Santander ter aumentado o
capital social da Getnet Adquirencia para que ele pudesse efetivar a compra,
primeiro era possível, pois o Santander detinha parte do capital social daquela
empresa, segundo parece uma operação usual de um grupo societário.
Fl. 5627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.571 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.722431/2020-16
37
Ademais, a fiscalização não demonstrou qual teria sido a vantagem tributária do
próprio Santander não ter comprado as ações ele mesmo e incorporado a referida
empresa. Apenas disse que por ser instituição financeira o Santander não poderia
fazer tal operação. Ainda assim, mesmo que essa proibição fosse demonstrada
nos autos, o planejamento tributário não seria esse, pois a não há prova nos autos
que a Getnet Adquirencia fosse, como afirmou a fiscalização uma empresa
veículo. Assim, este caso, em nada se assemelha com os diversos casos de criação
de empresas veículos que depois são incorporadas para o aproveitamento do ágio
gerado; até porque não houve a incorporação da suposta empresa veículo. (...)
Dessa forma, não há como entender que o real comprador das ações da Getnet
Tecnologia teria sido o Banco Santander S/A. E, assim, o primeiro fundamento
glosa não pode ser mantido.
De fato, sendo o Banco Santander o controlador da Recorrente, é natural que
participe da condução da operação societária. Isso não significa, porém, que a
aquisição feita pela Recorrente seja tentativa de dissimular obtenção da
participação societária pelo Banco Santander.
A prevalecer o raciocínio da autuação, a Recorrente seria forçada a obter recursos
financeiros para a aquisição junto a terceiros, o que resultaria em invasão
indevida das suas legítimas opções econômicas. Cabe a ela optar pelo meio que
entenda menos oneroso na condução das suas atividades.
Além disso, a Recorrente era pessoa jurídica operacional, não havendo qualquer
indício de que teria atuado como pessoa jurídica interposta ou como “empresa
veículo” destinada exclusivamente para fins de amortização do ágio. Assim, não
cabe falar em dissimulação, planejamento tributário abusivo ou na utilização da
Recorrente como “veículo de uma compra pretendida pelo Santander” (fls. 3.487).
Apesar de ter reconhecido que a Recorrente foi a “real adquirente” do
investimento, a DRJ concluiu por manter a glosa das amortizações de ágio.
Citando os arts. 64 a 67 da Lei no 12.973/14, o acórdão recorrido entendeu o
seguinte (fls. 4.430):
Observa-se assim, que tanto as diferenças positivas (art. 66) quanto as negativas
(art. 67) devem ser evidenciadas em subcontas. A contribuinte não nega que não
tenha as efetuado.
Fl. 5628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.571 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.722431/2020-16
38
A fiscalização analisou os registros contábeis ECD e comprovou que tais subcontas
foram ignoradas.
Em assim sendo, não resta outra alternativa que senão manter a glosa aqui
perpetrada pela infração referente a amortização indevida do ágio pelo segundo
fundamento que é a falta de subcontas conforme art. 64 e ss. Da Lei no 12.973, de
2013.
Dessa forma, a DRJ chancelou à seguinte conclusão da Autoridade Fiscal (fls.
3.516):
Nos registros contábeis do ano-calendário 2015 não foi identificado qualquer
lançamento de amortização do ágio, nem nas contas referidas, nem em outras.
Isso foi corroborado pela resposta ao item 3.5 do TIPF, colada antes, onde é
afirmado que a amortização contábil passou a ser feita somente em maio/2016.
Sobre isso, cabe destacar que, com o fim da exigência do Fcont, a Lei no
12.973/2014 passou a ser exigível para todos contribuintes tributados pelo lucro
real a partir de 01/01/2015, e em seu artigo 67, quando trata da adoção inicial,
exige que diferenças negativas sobre o Ativo, passíveis de exclusão na base de
cálculo do lucro real e da CSLL, devem ser evidenciadas em subcontas, sob pena
de vedação a tal redução. Mas como constatamos, e a própria Fiscalizada admitiu
não houve tais registros.
Esses esclarecimentos servem para demonstrar que sob a ótica defendida pelo
contribuinte, este sequer teria cumprido as exigências formais para amortização
fiscal desse ágio, seja em 2014 por não seguir o Fcont, seja em 2015 por deixar de
evidenciar em subconta do seu plano contábil. No entanto, como comprovado
pelo Fisco, este ágio somente poderia ser reconhecido, sob aspecto fiscal, no
Santander.
Como se sabe, o Regime Tributário de Transição – RTT retirou a aplicação, para
fins tributários, das modificações feitas pelas Leis no 11.638/07 e 11.941/09 nos
critérios de reconhecimento de receitas, custos e despesas computadas na
apuração do lucro líquido. Para efeito de apuração do lucro real, foram mantidos
os métodos e critérios contábeis vigentes em 31/12/2007.
O art. 64 da Lei no 12.973/14 prescreveu uma regra de transição entre a aplicação
das novas disposições e o regramento da Lei no 11.941/09, que instituiu o RTT:
Fl. 5629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.571 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.722431/2020-16
39
Art. 64. Para as operações ocorridas até 31 de dezembro de 2013, para os
optantes conforme o art. 75, ou até 31 de dezembro de 2014, para os não
optantes, permanece a neutralidade tributária estabelecida nos arts. 15 e 16 da
Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, e a pessoa jurídica deverá proceder, nos
períodos de apuração a partir de janeiro de 2014, para os optantes conforme o
art. 75, ou a partir de janeiro de 2015, para os não optantes, aos respectivos
ajustes nas bases de cálculo do IRPJ, da CSLL, da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins, observado o disposto nos arts. 66 e 67.
Foi estabelecido, dessa forma, um termo final para a aplicação das regras de
neutralidade anteriores. Após este termo, deveriam ser feitos os ajustes nas bases
de cálculo do IRPJ e da CSLL, observados os arts. 66 e 67 da Lei no 12.973/14.
O art. 66 da Lei no 12.973/14, por sua vez, prescreve a necessidade de adição da
diferença positiva do valor do ativo mensurado de acordo com a Lei no 6.404/76 e
o valor mensurado conforme os critérios vigentes em 31/12/2007, nos termos do
RTT. Esta diferença deve ser computada a partir da transição mencionada acima.
Porém, a lei estabeleceu a possibilidade de evidenciar essa diferença em subconta
vinculada ao ativo, de modo a ser adicionada à medida da sua realização. O art.
67 da Lei no 12.973/14 estabeleceu mecanismo semelhante, mas para as
diferenças negativas, cuja exclusão do lucro real só poderia ser feita mediante
discriminação em subconta vinculada ao ativo.
A respeito da necessidade das subcontas, vale transcrever a seguinte passagem
do Manual de Contabilidade Societária3:
Ainda sobre detalhamento em contas específicas, igualmente importante é a
observação de que os ganhos ou as perdas decorrentes de avaliação de ativo ou
passivo com base no valor justo não serão computados na determinação do lucro
real no momento de seu registro, desde que os respectivos valores das variações
do ativo ou do passivo sejam evidenciadas em subcontas vinculadas a esse ativo
ou passivo, nos moldes dos arts. 13 e 14 da Lei no 12.973/2014. O efeito tributário
de tais variações se dará no momento da realização do ativo ou liquidação do
passivo.

3 Manual de contabilidade societária: aplicável a todas as sociedades: de acordo com as normas internacionais e do
CPC. Ariovaldo dos Santos [et al.]. - 4a ed. - Barueri: Atlas, 2022, p. 311.
Fl. 5630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.571 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.722431/2020-16
40
Porém, entendo que a questão central destes autos enquadra-se noutra regra de
transição, estabelecida no art. 65 da Lei no 12.973/14, que prescreve o seguinte:
Art. 65. As disposições contidas nos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 10 de
dezembro de 1997, e nos arts. 35 e 37 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977, continuam a ser aplicadas somente às operações de
incorporação, fusão e cisão, ocorridas até 31 de dezembro de 2017, cuja
participação societária tenha sido adquirida até 31 de dezembro de 2014.
Parágrafo único. No caso de aquisições de participações societárias que
dependam da aprovação de órgãos reguladores e fiscalizadores para a sua
efetivação, o prazo para incorporação de que trata o caput poderá ser até 12
(doze) meses da data da aprovação da operação.
O art. 106 da IN/RFB no 1.515/14, que buscou disciplinar a apuração após as
alterações da Lei no 12.973/14 é ainda mais claro, ao prescrever expressamente a
não aplicação das regras previstas nos seus arts. 99 a 102:
Art. 106. As disposições contidas na Instrução Normativa SRF no 11, de 10 de
fevereiro de 1999, continuam a ser aplicadas somente às operações de
incorporação, fusão e cisão, ocorridas até 31 de dezembro de 2017, cuja
participação societária tenha sido adquirida até 31 de dezembro de 2014, não se
aplicando as disposições contidas nos arts. 99 a 102.
Veja-se que as operações aqui discutidas – tanto a aquisição da participação
societária quanto a incorporação – ocorreram em 2014. Assim, continuam a ser
regidas pelos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532/97, razão pela qual não se aplicam às
operações discutidas as novas regras de tratamento fiscal do ágio envolvido nas
operações de incorporação, fusão e cisão.
De acordo com o art. 7o da Lei no 9.532/97, a forma de aproveitamento do ágio
depende do seu fundamento econômico. No caso da existência de ativo com valor
de mercado superior ou inferior ao custo registrado (art. 20, § 2o, “a”, do Decreto-
lei no 1.598/77), cabe à incorporadora registrar o ágio ou deságio “em
contrapartida à conta que registre o bem ou direito que lhe deu causa”. Já para o
ágio pago com base em rentabilidade futura (art. 20, § 2o, “b”, do Decreto-lei no
1.598/77), a amortização deve ser feita “nos balanços correspondentes à
apuração de lucro real”, levantados após o evento societário.
Fl. 5631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.571 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.722431/2020-16
41
Entendo que a Recorrente cumpriu tais exigências, na medida em que registrou o
ágio de mais-valia e o goodwill decorrentes da aquisição, efetuando a amortização
deste último no seu Lalur, como estabelece a regra legal. A existência de
informação à Receita Federal foi confirmada no próprio TVF (fls. 3.517):
Assim, a amortização fiscal do ágio por expectativa de rentabilidade futura, foi
formalizada apenas pela inserção de exclusões diretamente nas Escriturações
Contábeis Fiscais (ECF).
Como citado, o art. 7o, III, da Lei no 9.532/97 autoriza a amortização da
rentabilidade futura diretamente “nos balanços correspondentes à apuração de
lucro real”. Nesse sentido, o § 3o do art. 106 da IN/RFB no 1.515/14 autoriza a
utilização dos ajustes necessários à apuração do lucro real no próprio Lalur. Veja-
se que, a partir das informações constantes na ECF, foi possível identificar os
montantes amortizados, conforme consta no próprio TVF (fls. 3.518).
Portanto, entendo que a Recorrente cumpriu os requisitos para a amortização do
ágio relativo à aquisição da Getnet Tecnologia e, sendo assim, é o caso de
provimento do Recurso Voluntário neste ponto.
27.

Assim, por restar afastada a acusação de a Recorrente não ser a real adquirente e
por restar demonstrada a desnecessidade de segregação do ágio em subconta, nos termos em que
previsto no art. 66 e 67 da Lei no 12.973, de 2014, por força da regra de exceção prevista no art.
65 dessa lei, em razão de as operações societárias que resultaram no ágio terem ocorrido em
2014, deve ser cancelada a glosa fiscal de amortização de ágio com fundamento em expectativa de
rentabilidade futura (goodwill).

ii. Acusação subsidiária de amortização do ágio com fundamento em expectativa em
rentabilidade futura (goodgwill) majorado por ajustes de PL não justificados
28.

Essa infração subsidiária se refere a majoração indevida do ágio, que foi calculado
com base no balanço levantado em 31.07.2014, considerando o valor do patrimônio líquido de R$
42,895 milhões (fls. 1.402 do PAF no 13005.724050/2019-04), quando o real PL era de R$ 386,980
milhões, conforme DIPJ relativa ao evento de cisão da Getnet Tecnologia, ocorrido em 30.04.2014
(fls. 2.725/2.774 do PAF no 13005.724050/2019-04).
Fl. 5632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.571 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.722431/2020-16
42
29.

A justificativa da empresa de auditoria para redução patrimonial é a cisão ocorrida
em 30.04.2014, todavia o patrimônio vertido se referia a apenas R$ 31,326 milhões, dessa forma,
conforme TVF original (fls. 3.466/3.582), o PL a ser considerado para fins de apuração do ágio é de
R$ 312 milhões. A autoridade fiscal analisou os lançamentos de provisões realizados em
31.07.2014 e posteriormente revertidos em 31.08.2014.
30.

A mesma matéria foi objeto de deliberação dessa Turma, que acompanhou as
conclusões do i. Relator no Acórdão no 1301-006.809 (PAF no 13005.724050/2019-04),
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, que passam integrar o presente voto:
II.3. Redução do patrimônio líquido da incorporada
Além de questionar integralmente o ágio gerado, conforme mencionado acima, a
Fiscalização também contestou uma série de ajustes contábeis que teriam sido
realizados na Getnet Tecnologia para impactar o seu patrimônio líquido antes da
apuração do sobrepreço da aquisição. Foi apurado, ao final, o goodwill que estaria
correto de acordo com a Auditoria Fiscal:

Inicialmente, é importante destacar as circunstâncias que chamaram a atenção da
Fiscalização com relação à redução do patrimônio líquido da investida Getnet
Tecnologia (fls. 3.522):
Em resposta ao TIPF, foram apresentadas as demonstrações financeiras da Getnet
Tecnologia, com parecer dos auditores independentes, do exercício encerrado em
31/12/2013, com parecer de 11/04/2014 – fls. 1283/1352. Neste balanço, o PL da
referida sociedade somava R$ 354.689 mil. Os auditores independentes emitiram
o seguinte parecer sobre as mesmas informações: (...)
Em 30/04/2014, houve a citada cisão da Getnet Tecnologia, e, conforme
informação constante de DIPJ entregue para demonstrar isso (fls. 2725/2774), o
PL da empresa após a operação societária ficou em R$ 386.980.877,24.
Fl. 5633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.571 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.722431/2020-16
43
Porém, no balanço levantado em 31/07/2014 para fins de aferição dos valores de
mais valia e ágio (fl. 1402), o PL desta caiu daqueles 386,980 mi para apenas
42,895 mi. Essa drástica redução de patrimônio líquido teve como origem uma
série de ajustes procedidos pelos novos acionistas, após o fechamento do
contrato.
Passo, a seguir, a analisar estes ajustes.
II.3.1. Ajustes realizados e estornados na Getnet Tecnologia antes da incorporação
Segundo a Fiscalização, teriam sido identificados lançamentos contábeis de
provisões realizados em 31/07/2014, reduzindo o patrimônio líquido, mas
revertidos em 31/08/2014, antes da incorporação. Vale destacar que a data-base
considerada no laudo para fins de “PPA” foi 31/07/2014.
(i) Provisão para contingências de investimentos
A Recorrente teria feito, em 31/07/2014, lançamentos contábeis de provisão para
contingências em investimentos nas pessoas jurídicas “Go Pay”, “Auttar”,
“Integry”, “Pos Movil” e “Toque Fale”. Porém, salvo no caso da última pessoa
jurídica – que efetivamente apresentava patrimônio líquido negativo –, as demais
provisões foram revertidas em 31/08/2014. Veja-se um exemplo:

Segundo a Fiscalização, salvo no caso da “Toque Fale”, todas as reversões
anteriores à incorporação teriam impactado negativamente o patrimônio líquido,
aumentando indevidamente o valor do goodwill gerado.
No seu Recurso Voluntário, a Recorrente afirmou que os ajustes contábeis
estariam fundamentados pelo “Relatório Due Diligence” elaborado por auditoria
independente (fls. 1.962/2.083), reproduzindo a tela presente neste documento.
Porém, a própria imagem citada destaca (i) a desnecessidade de ajuste de
balanço, (ii) a falta de quantificação e (iii) menção expressa apenas à pessoa
jurídica “Toque Fale” e à própria Getnet Tecnologia:
Fl. 5634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.571 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.722431/2020-16
44

Portanto, entendo que as razões da glosa procedem, estando correto o ajuste do
patrimônio líquido feito pela Auditoria Fiscal.
(ii) Provisão para devedores duvidosos
A Fiscalização destacou a existência de dois lançamentos de provisão para
devedores duvidosos, ambos em 31/07/2014. No caso do primeiro (R$
7.806.379,95), não houve qualquer reversão do lançamento, tendo sido mantida
após a incorporação e baixada aos poucos na incorporação, razão pela qual não
houve qualquer questionamento.
Já para o segundo lançamento (R$ 8.230.150,00), a Fiscalização identificou que foi
constituída a provisão, com contrapartida de resultado e consequente impacto no
patrimônio líquido, com a descrição “Regularização NF Santander”. Porém, como
exposto no TVF, trata-se de provisão para devedores duvidosos “sem que
houvesse prestação de serviços, sem que houvesse emissão de nota fiscal e sem
que houvesse faturamento anterior” (fls. 3.528).
Novamente, a Recorrente cita como justificativa o Relatório Due Diligence, em
que consta o seguinte:

Fl. 5635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.571 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.722431/2020-16
45
Porém, como mencionado, referida provisão não foi adequadamente justificada,
sendo tal quadro insuficiente para fundamentar a sua constituição, especialmente
considerando que houve a posterior reversão antes da incorporação. Não foi
apresentado qualquer documento que corroborasse a constituição da provisão,
justificando o valor utilizado ou a qualificação do próprio Banco Santander como
devedor duvidoso.
Assim, entendo pela manutenção da glosa feita. Destaco, ademais, que não
identifiquei esse valor no quadro presente no TVF com a síntese dos ajustes
indevidos (fls. 3.550). Assim, caso necessário, deve ser corrigido o cálculo para
incluir tal glosa, que foi devidamente fundamentada pela Auditoria Fiscal, com
fundamento no art. 32 do Decreto no 70.235/72.
II.3.2. Ajustes realizados e estornados na Getnet Tecnologia imediatamente após a
incorporação – “Ajuste de Perdas”
Neste ponto, a Fiscalização questionou registros contábeis feitos pela Getnet
Tecnologia e revertidos logo após a incorporação, que se deu em 31/08/2014,
com reconhecimento do acervo contábil na incorporadora em 01/09/2014.
Em 31/07/2014, foram feitos os seguintes lançamentos contábeis na Getnet
Tecnologia:

Questionada sobre esses lançamentos, a Recorrente respondeu, em fiscalização,
que se trataria de mudança de critério contábil dos custos do ativo imobilizado,
para adequação ao parágrafo 19 (“Elementos do Custo”) do CPC 27 – Ativo
Imobilizado.
Perguntada especificamente a respeito dos critérios que foram modificados, a
Recorrente respondeu o seguinte:
2 No item 8 do TIF 2 foi questionada a motivação para o lançamento na
contabilidade da Getnet Tecnologia, no dia 31/07/2014, a conta “0000132140 –
Terminal de Ponto de Venda POS” recebeu um lançamento a crédito
(109.961.001,87), tendo como contrapartida a conta “0000711103 – Perda
Imobilizado” a débito. Em sua resposta, a Intimada alega baixa para adequação ao
Fl. 5636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.571 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.722431/2020-16
46
CPC 27, porém deixa de apresentar laudo ou qualquer demonstrativo que embase
sua decisão. Assim fica reintimada nos quesitos abaixo:
2.1 Junte laudo, parecer, ou outro documento emitido à época por profissionais
habilitados, apontando a necessidade de reconhecimento de tal perda.
Resposta: Não foi apresentado laudo pois o montante de R$ 109.961.001,87 foi
totalmente revertido.
2.2 Junte memória de cálculo que demonstre, detalhadamente e com exatidão, a
obtenção do montante registrado naquela contabilidade. Tal demonstrativo deve
conter no mínimo data do registro contábil original de aquisição do bem;
descrição do bem; valor original; depreciação acumulada por ano para cada bem;
para o ano de 2014 depreciação acumulada até 31/07/2014 para cada bem; saldo,
líquido de depreciação, para cada bem antes do ajuste em comento; ajuste
aplicado para cada bem; saldo após ajuste para cada bem.
Resposta: Conforme exposto no subitem 2.1 acima, houve a total reversão do
valor, e o montante citado foi oferecido à tributação (adicionado no Lalur),
quando da constituição e excluído na sua reversão.
2.3 Justifique, citando base legal e/ou normas contábeis, bem como juntando
documentos comprobatórios, a contradição existente entre o reconhecimento
dessa perda de 109 mi e a avaliação de mais valia para os mesmos bens. Na
mesma data em que se registrou a referida perda, reduzindo o valor dos ativos (a
valor justo segundo a última resposta), o laudo da KPMG identificou uma mais
valia de 72 mi, quando da avaliação para fins da operação de compra e venda.
Afinal qual avaliação é a correta?
Resposta: Conforme exposto nos dois subitens anteriores, o montante citado foi
revertido e o laudo da KPMG que identificou mais valia de R$ 72 Milhões é o valor
correto.
Tendo em vista a divergência de explicações, a Fiscalização efetuou novo
questionamento, respondido da seguinte forma:
3 No item 8 do TIF 2 e no item 2 do TIF 3 foi questionada a motivação para o
lançamento na contabilidade da Getnet Tecnologia, no dia 31/07/2017, onde a
conta “0000132140 – Terminal de Ponto de Venda POS” recebeu um lançamento
Fl. 5637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.571 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.722431/2020-16
47
a crédito (109.961.001,87), tendo como contrapartida a conta “0000711103 –
Perda Imobilizado” a débito. Em sua primeira resposta, a intimada alegou baixa
por adequação ao CPC 27, porém deixou de apresentar laudo ou qualquer
demonstrativo que embase sua decisão. Já na última resposta, quando foi
solicitada memória de cálculo de forma detalhada e com exatidão, houve
alegação de inexistência de documento suporte. Dessa forma, a Getnet fica
reintimada a juntar o documento que deu suporte, com detalhamento e exatidão,
ao lançamento em comento.
Resposta: Não foi apresentado laudo pois o montante de 109 M foi totalmente
revertido, lançamento indevido.
Tendo em vista as respostas apresentadas, a Autoridade Fiscal concluiu que houve
diminuição indevida do patrimônio líquido no montante de R$ 109.961.001,87.
Acerca deste ponto, a Recorrente afirma que, num primeiro momento, os ajustes
foram feitos considerando a orientação do Relatório Due Diligence, para seguir o
CPC 27. Veja-se a página do relatório em que há referida sugestão:

Porém, passada a incorporação, a Recorrente identificou que a métrica utilizada
pelo relatório “não seria a ideal para o caso concreto”, razão pela qual decidiu
reverter os lançamentos.
Nesse sentido, alega que são dois fatos distintos, com fundamentações distintas,
plenamente legítimos no âmbito contábil. Além disso, sustentou que o
entendimento da Fiscalização acabaria por vedar qualquer ajuste posterior após a
Fl. 5638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.571 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.722431/2020-16
48
incorporação, pois impactaria no patrimônio líquido considerado para fins de
apuração do ágio pago, o que seria indevido.
De fato, entendo que a regra geral deve ser permitir que a incorporadora faça
quaisquer ajustes contábeis que entender corretos, especialmente considerando
o que prescreve o art. 21, II, do Decreto-lei no 1.598/77.
Porém, as circunstâncias aqui envolvidas são peculiares e merecem ser assim
consideradas. Primeiro, deve ser considerado que, durante a fiscalização, a
Recorrente admitiu não existir qualquer documento que desse suporte à exclusão
de R$ 109 milhões, reconhecendo que por tal razão este registro foi revertido
posteriormente. Segundo, por mais que o Relatório Due Diligence tenha sido
seguido, este é datado de Agosto/2013 e reconhece que não seria possível,
naquela data, “estabelecer quais valores classificados como custo dos POSs não
são passíveis de reconhecimento como ativo”. Ou seja, seria necessária a
existência de outro documento que desse suporte à exclusão no valor em que foi
feita, demonstrando por quais motivos o montante estava em desconformidade
com o CPC 27.
Em síntese, em 31/07/2014, mesma data da aquisição, são feitos lançamentos
contábeis que reduzem um ativo imobilizado em R$ 109 milhões. Porém, em
relatório considerando a mesma data-base (“PPA”), teria sido apurada uma mais
valia de aproximadamente R$ 72 milhões sobre os mesmos ativos, sendo que a
própria Recorrente, durante a Fiscalização, reconheceu que este último montante
estaria correto.
Portanto, concluo pelo acerto do ajuste feito pela Fiscalização.
II.3.3. Ajustes com constituição de provisões na Getnet Tecnologia e
realização/reversão na incorporação
Segundo a Fiscalização, outro procedimento indevido adotado teria sido a
constituição de provisões na Getnet Tecnologia sem justificativa razoável.
(i) Provisões para Perdas no Imobilizado
Foram identificados pela ação fiscal dois lançamentos envolvendo a mesma conta,
em 31/07/2014:
Fl. 5639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.571 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.722431/2020-16
49

No caso do lançamento de R$ 30.201.457,91, a Recorrente informou que se
trataria de provisão por não ter sido encontrada parte dos equipamentos.
Contudo, apesar de intimada e reintimada, deixou de apresentar qualquer
documentação suporte, informando expressamente a inexistência desse controle.
Para o lançamento de R$ 45.480.000,00, a Recorrente alegou que se tratava de
expectativa de perda, calculada com base num percentual de 15,7%. Porém, não
foi apresentada qualquer documentação que desse suporte a esse fato contábil.
A Fiscalização prossegue, analisando a forma como esses lançamentos foram
sendo proporcionalmente baixados, agora na incorporadora, tendo como
contrapartida a realização das depreciações lançadas nas duas contas de mais
valias que teriam sido geradas na aquisição (fls. 3.543/3.544).
A respeito da análise desses lançamentos, feitos na Getnet Tecnologia, vale
transcrever a conclusão da análise fiscal:
O histórico destes últimos lançamentos fala em reversão de provisão, mas na
prática temos uma realização pela depreciação das mais valias. Como os dois
totais se anulam, não há afetação do lucro contábil pelas ditas depreciações.
Extrações da contabilidade com os lançamentos citados são juntadas às fls.
2644/2654.
Dessa forma, o que se pode concluir da constituição de tal provisão para perdas
no imobilizado, ainda dentro da Getnet Tecnologia, é que não havia motivação
para tal. Se consideramos que a soma das mais valias identificadas pelo Laudo
KPMG somam R$ 74.063.846,00 (71.703.218,00 + 2.360.628,00), que a soma da
provisão para perdas resultou em R$ 75.681.457,91, um valor muito próximo do
primeiro, e que a realização desta rubrica na Getnet Adquirência foi baixada pelas
depreciações de mais valias, torna-se forçosa a conclusão de que foi constituída
provisão para depreciação das mais valias dentro da investida.
Não há norma contábil ou societária que dê amparo à constituição de provisão
para realização de ágio ou de mais valia na contabilidade da própria investida.
Fl. 5640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.571 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.722431/2020-16
50
Eventuais lançamentos nesse sentido somente poderiam ser registrados na
investidora, pois foi esta que pagou o sobrepreço, cujo custo poderia ser
amortizado/ depreciado.
Da forma como foi constituída a referida provisão para perdas, houve indevida
redução do lucro contábil e PL na Getnet Tecnologia, causando afetação direta no
valor do ágio por rentabilidade futura estimado para o negócio. Por outro lado, na
incorporadora, a realização das mais valias por depreciação, que deveria reduzir o
lucro societário, deixou de ocasionar tal impacto, resultando em efeito nulo.
No seu Recurso Voluntário, a Recorrente sustentou que o Relatório Due Diligence
abrangeria esses lançamentos, reproduzindo a seguinte imagem (fls. 4.526):

Foi a mesma imagem que teria fundamentado a perda no ativo imobilizado
mencionada acima. Não foi apresentado qualquer documento que tivesse
fundamentado a constituição da provisão mencionada. Portanto, entendo pela
manutenção da glosa realizada.
(ii) Perda com Desenvolvimento de Software
Em 31/07/2014 foi feito lançamento contábil pela Getnet Tecnologia no valor de
R$ 38.412.000,00, a título de “Regularização Sist. Desenvolvimento”, gerando
uma redução no ativo intangível, via lançamento a crédito, tendo como
contrapartida uma redução no resultado, na conta “511143 – Perda com
Desenvolvimento
Software”:

Questionada sobre o lançamento, a Recorrente informou que se trataria de ajuste
para adequação aos parágrafos 29 e 67 do CPC 04 – Ativo Intangível,
Fl. 5641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.571 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.722431/2020-16
51
apresentando o Relatório Due Diligence como fundamento. Analisando referido
laudo, de fato, há indicação de possível superavaliação de ativos intangíveis no
montante de R$ 40.115 milhões, mas sem a possibilidade de precisar, naquele
momento, o valor exato.
Após novo questionamento, foi apresentada outra versão pela Recorrente:
9. No item 9 do TIF 2, foi questionado o lançamento na contabilidade da Getnet
Tecnologia, no dia 31/07/2014, a conta “0000132007 – Software Próprio” recebeu
um lançamento a crédito (38.412.000,00), tendo como contrapartida a conta
“0000511143 – Perda com desenvolvimento Software” a débito. Na resposta
apresentada foi alegada a necessidade de ajuste para atender aos requisitos do
CPC 04. Sobre isso restam esclarecimentos a serem feitos:
9.1 Como se tratariam de custos/despesas não ativáveis, conforme alega a
Getnet, portanto, estas deveriam terem sido lançados a débito de resultado do
exercício, atinente a cada exercício de ocorrência, Segundo as normas contábeis e
fiscais, nessas situações os custos de exercícios anteriores devem ser lançados em
ajuste, diretamente dentro do PL, e não em conta de resultado do exercício em
curso. Quando à dedutibilidade, deveria ser avaliada cada custo/despesa incorrida
e efetuado o ajuste do lucro tributáveis dentro do exercício de origem se fosse o
caso retificando-se as DIPJs.
Resposta: O montante de R$ 38.412.000,00 foi lançado indevidamente como
perda. O lançamento correto, que deveria ter ocorrido em 31/07/2014, deveria
ter sido uma constituição de provisão de Perda com Intangível, conforme
demonstrado abaixo:
D – 511143 - Perda com Intangíveis
C – 132108 – (- ) Provisão Perdas Intangível
9.2 Na defesa de sua tese a Intimada colou trecho de laudo da Deloitte, onde são
citadas apenas quantidades de ocorrências para cada despesa não ativável. Tal
informação é insuficiente para comprovar as alegações trazidas. Junte inteiro teor
laudo pericial emitido pela Deloitte, com todos seus anexos.
Resposta: O trecho do documento apresentado na TIF 2 serviu de base para a
constituição da perda, mas o que ocorreu foi um equívoco na hora de efetuar o
Fl. 5642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.571 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.722431/2020-16
52
lançamento, onde deveria ter sido constituído uma provisão de perdas de
intangível conforme exposto no subitem 9.1.
Estamos encaminhando, na Juntada do Protocolo 10445772056493 o Relatório de
Due Diligence, elaborado pela empresa Deloitte Auditores Independentes, em
resposta a este Subitem 9.2.
9.3 Apresente planilha (ou cópia do livro Razão), com dados em ordem
cronológica, contendo cópias de todos os lançamentos considerando inadequados
para fins de composição do Ativo. As informações devem ser completas com data,
conta de contrapartida, valor e histórico.
Resposta: Conforme exposto nos dois subitens anteriores 9.1 e 9.2 acima, a
constituição de perda foi equivocada. O lançamento correto, que deveria ter
ocorrido em 31/07/2014, deveria ter sido uma constituição de provisão de Perda
com Intangível conforme demonstrado no subitem 9.1.
9.4 Compulsando a contabilidade da Getnet Adquirência, após a incorporação,
verificamos que, em 01/02/2015, o exato montante em discussão foi lançado para
dentro do Ativo novamente, na conta 0000132030 – Sofware Próprio – Exercícios
Anteriores. Explique essa contradição, onde num momento é alegada a baixa de
Ativo por ferir as normas contábeis, já numa etapa seguinte o mesmo valor é
reconstituído da forma original.
Resposta: O valor de R$ 38.412.000,00 foi baixado indevidamente na conta
132030 – Sofware Próprio – Exercícios Anteriores. Diante disso, o saldo correto
que deveríamos ter na conta é R$ 89.758.114,71.
Assim, em momento seguinte, a Recorrente reconheceu que o lançamento
redutor do ativo intangível foi feito de forma equivocada, pois deveria ter sido
constituída uma provisão. Tanto que o lançamento foi revertido em 01/02/2015.
Intimada novamente para apresentar documento que desse suporte ao suposto
lançamento de provisão, a Recorrente afirmou expressamente que não haveria
outro documento além dos já apresentados. Com base neste cenário, a
Fiscalização concluiu o seguinte:
Com as sequências de ajustes procedidos pelo sujeito passivo é possível verificar
que este obteve benefício fiscal duas vezes por meio dos mesmos custos:
Fl. 5643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.571 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.722431/2020-16
53
1o) Quando fez o lançamento de perda em 31/07/2014, na Getnet Tecnologia,
houve redução do PL desta empresa, com majoração equivalente no ágio por
expectativa de rentabilidade futura, o qual o sujeito passivo vem amortizando
para fins fiscais.
2o) Se tivesse mantido o primeiro lançamento de perda, o saldo diminuído do
ativo não poderia ser base para amortização. Porém, para possibilitar a
continuidade das amortizações mensais, após a incorporação a Getnet
Adquirência restituiu o saldo de softwares, transferindo a perda inicial para uma
conta de provisão.
Dessa forma, considerando que a Getnet Adquirência assumiu que o lançamento
original como perda foi indevido, e que não há documento ou justificativa para
que fosse registrada a provisão, esse total de R$ 38.412.000,00 não poderá ser
aceito como válido para redução do PL base de apuração do ágio.
No seu Recurso Voluntário, a Recorrente reproduz a seguinte página do Relatório
Due Diligence, sustentando que teria dado suporte ao registro contábil:

Porém, como citado no TVF, a Recorrente reconheceu o equívoco do registro ao
longo do procedimento de fiscalização. Tanto que reverteu referido lançamento
em seguida. Ao agir dessa forma, se beneficiou duplamente, tanto reduzindo o
patrimônio líquido da investida para fins de apuração do ágio quanto, após a
reversão, com as amortizações do ativo.
Portanto, entendo correta a glosa feita pela Fiscalização.
II.4. Ágio gerado na mais valia dos ativos
Além dos problemas citados acima, a Fiscalização também questionou os registros
contábeis e aproveitamento do ágio gerado na mais valia dos ativos adquiridos
com a incorporação da Getnet Tecnologia.
Fl. 5644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.571 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.722431/2020-16
54
Como mencionado acima, com base em laudo feito para alocação do preço pago
(“PPA” – fls. 1.359/1.401), foram feitos lançamentos a título de “Mais Valia POS” e
“Mais Valia Periféricos” (fls. 2.627):

Vale transcrever, neste ponto, a análise feita no TVF (fls. 3.520):
No mesmo toar do ano-calendário 2014, a Getnet Adquirência continuou
realizando as depreciações em todos os meses de 2015. Como demonstrado, as
depreciações foram lançadas a débito de contas de resultado, portanto,
ocasionariam a redução do lucro líquido contábil, entretanto os mesmos valores
que entraram a débito saíram a crédito, tendo como contrapartida realização de
provisão. Tal provisão foi constituída ainda na incorporada (Getnet Tecnologia),
por meio da conta redutora de Ativo 0000132106 - ( - ) Provisão Perdas
Imobilizado, cujo saldo credor incorporado foi de R$ 77.028.825,67. Extrações dos
lançamentos são juntadas às fls. 2631/2641.
Assim sendo, como a citada Provisão para Perda fora constituída na incorporada,
e as contas de resultado foram debitadas e creditadas pelo mesmo valor, as
depreciações de mais valia não proporcionaram diminuição do lucro líquido
contábil. A realização fiscal dessas mais valias acabou sendo concretizada por
meio de lançamentos de exclusões no e-Lalur e e- Lacs, tendo por contrapartida a
realização da Provisão para Perdas no Imobilizado, cujo saldo viera transportado
nos livros fiscais no momento da incorporação.
Os totais de reduções no lucro tributável são os que seguem:

Os montantes do quadro aparecem na parte A dos e-Lalur e e-Lacs dentro dos
totais de exclusões de reversões de provisões não dedutíveis, mas pelo
detalhamento das ECF é possível constatar que a referida conta contábil
0000132106 - ( - ) Provisão Perdas Imobilizado, teve todas suas baixas
reconhecidas na escrituração fiscal. Os registros nesta conta de provisão, além das
Fl. 5645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.571 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.722431/2020-16
55
baixas de mais valia, contemplaram alguns outros ajustes de menor monta. Com
isso a ECF não reflete com exatidão os mesmos totais das depreciações de mais
valia, no entanto, no cotejamento entre os lançamentos da ECD e os da ECF há
comprovação de que tais realizações estão aqui contempladas.
Assim, são verificados os seguintes registros nos blocos M305 e M310 das ECF,
atribuídos à conta 0000132106:

A prática adotada pelo sujeito passivo, portanto, foi a de exclusão do saldo inicial
da conta de provisão, com adição simultânea do saldo final do período de
apuração, resultando em todas as situações em exclusão. Os montantes líquidos
aqui representados diferem em parte das efetivas realizações de mais valias do
quadro anterior porque, como foi dito, a referida conta recebeu alguns outros
lançamentos também. O importante nesse caso é a constatação de que, lá na
contabilidade, todas as baixas de mais valia foram transferidas a débito desta
conta de provisão.
Com base nessa avaliação, e pela mesma conclusão de que eventual
aproveitamento fiscal desses dispêndios somente poderia ser reivindicado pelo
real adquirente, os totais de exclusões relativos às mais valias serão glosados em
todos os períodos: 09-12/2014 (15.545.057,76); 01-04/2015 (15.545.057,76); 05-
12/2015 (31.090.115,44).
Pelas razões destacadas acima, não há que se falar em ilegitimidade do
aproveitamento do ágio por não ser a Recorrente a real adquirente, mas sim o
Banco Santander. Referida tese já foi superada quando da apreciação do direito
da Recorrente à amortização do referido ágio.
A Recorrente, nas suas razões, alegou (i) que seriam inaplicáveis as condições
gerais para aproveitamento do ágio ao reconhecimento da mais valia de ativos,
sendo necessário aplicar o art. 305 do RIR/99; e (ii) que os ajustes contábeis feitos
para apuração da mais valia do ativo “POS” seriam válidos.
Fl. 5646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.571 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.722431/2020-16
56
Se, por um lado, a forma como foram feitas contabilmente as amortizações causa
estranheza, entendo que não se pode ignorar o fato de que a Fiscalização
conseguiu identificar a sistemática adotada e verificar a forma como os valores
foram excluídos na apuração do lucro real via ECF. Portanto, eventual
inconsistência contábil, neste caso, não teria o condão de tornar ilegais as
exclusões.
No caso do ativo “POS”, porém, como citado acima, houve um lançamento que o
reduziu indevidamente, em 31/07/2014, no valor de R$ 109.961.001,87,
conforme citado acima. O laudo “PPA”, ao fazer a alocação do preço pago, utilizou
o valor contábil já com a referida redução (fls. 1.695). A partir dessa premissa, foi
identificado um valor justo bem superior, com a apuração de uma suposta mais
valia de R$ 71.703.218,00.
Ocorre que, como mencionado, referida redução foi indevida. Com isso, não há
que se falar na referida mais valia.
Neste ponto, vale destacar que a Fiscalização, ao apurar o goodwill da operação,
acresceu o montante dessa mais valia “POS”. De fato, mantido o mesmo
desembolso, se o valor não foi alocado para o referido ativo, é consequência
natural que seja imputado ao sobrepreço pago com o outro fundamento. Correta
a conclusão da Fiscalização neste aspecto.
Portanto, entendo pela (i) necessidade de reversão da glosa referente a mais valia
“Periféricos” e (ii) manutenção da glosa feita a título da mais valia “POS”, mas
com a sua inclusão no goodwill, na linha da apuração feita pela Fiscalização (fls.
3.550).
31.

Dessa forma, em que pese, no caso concreto ser admitida amortização de ágio, nos
termos dos art. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 1997, o valor do ágio passível de amortização deve ser
aquele apurado durante o procedimento de auditoria fiscal, que, no caso dos autos, se referem
aos seguintes valores:
Período
Amortização Contabilizada (R$)
Valor passível de Glosa (R$)
AC 2016 (01 a 04)
57.448.548,47
8.760.171,86
AC 2016 (05 a 12)
114.897.096,96
17.520.343,73
Fl. 5647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.571 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.722431/2020-16
57
AC 2017
184.897.429,08
28.194.502,71
AC 2018
207.860.756,52
31.696.117,64

iii. Depreciação sobre mais valia periféricos e POS
32.

A segunda infração diz respeito a exclusões indevidas, por meio da ECF, de
depreciação sobre mais valia periféricos e POS, equipamentos oriundos de empresa controlada
que fora incorporada, cuja vida útil já tinha expirado. Essas exclusões, no valor de R$ 562.054,30 e
R$ 11.321.560,74, respectivamente, não se deram na contabilidade, mas apenas no Lucro Real e
da Base de Cálculo da CSLL.
33.

Como referido no TVF, o laudo e a correspondente manifestação da Recorrente
ratificam a vida útil para fins de depreciação dessas mais valias em dezenove meses. No PAF no
13005.724050/2019-04 foram glosados dezesseis meses, restando no presente processo os três
meses restantes.
34.

A motivação da autoridade fiscal parte do entendimento sobre a inaceitabilidade de
aproveitamento fiscal de depreciação de mais valia, por pessoa jurídica que não foi a real
adquirente do investimento. A mais valia em comento equivale ao ágio decorrente de valor de
mercado de ativos superior ao valor contábil, situação então definida pelo Decreto-Lei no 1.598/77,
art. 20, § 2o, “a”. No presente caso, não houve a necessária confusão patrimonial entre
controladora e controlada, exigida pela lei de regência (Lei no 9.532/1997, art. 7o).
35.

A motivação de a Recorrente não ser a real adquirente foi devidamente afastada
quando da análise da amortização do ágio, cuja glosa parcial se deu em razão de equívocos na
mensuração do ativo fiscal, conforme explicitado no presente voto.
36.

Some-se a isso, em razão de a mesma infração ter sido objeto do lançamento no
PAF no 13005.724050/2019-04, reproduz-se as razões de decidir do Acórdão no 006.809:
(ii) Despesa de depreciação indevida
A Fiscalização identificou que a Recorrente teria revertido dois lançamentos que
haviam sido registrados na incorporada, como depreciação e como perda, no
montante aproximado de R$ 155 milhões:
Fl. 5648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.571 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.722431/2020-16
58

Posteriormente, no entanto, teriam sido identificadas “depreciações extras” em
montante relevante, no valor de R$ 108 milhões, reduzindo o lucro contábil e o
lucro real. Veja-se o questionamento e a resposta apresentada pelo sujeito
passivo:
1.5 Ocorre que, na mesma data de 30/09/2014, quando houve a reversão dos
lançamentos originários da Getnet Tecnologia (indevidos, segundo informou a
Intimada), foram realizados mais dois (107.485.659,82 e 1.026.627,05), somando
R$ 108.512.286,87. Como exposto de início, esta soma teve como conta credora
“0000132149 – Depreciação Terminal de Ponto de Venda POS” e como conta
devedora “0000422557 – Depreciação Terminal de Ponto Venda.” Tais registros
ocasionaram diminuição do lucro contábil, e não se verificam ajuste de adições
correspondentes quando da apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL.
1.6 Nas mesmas citadas contas, observam-se, lançamentos mensais de
depreciação, nos últimos meses de 2014 e no ano de 2015, da ordem de 7
milhões de reais, o que nos leva à conclusão de que estes seriam os valores
resultantes das taxas usuais adotadas pela empresa. Assim, o reconhecimento de
depreciação na soma de 108 milhões, em um único mês, está completamente
dissonante dos patamares usados nos demais períodos.
1.7 Com base no exposto, a empresa fica intimada a explicar a origem do
lançamento de depreciação no total de 108 milhões, juntando documentos hábil e
idôneo que lhe dê suporte.
1.8 Eventual argumentação que possa reivindicar o aproveitamento fiscal de tal
depreciação extra deverá ser acompanhada de planilha que demonstre,
discriminadamente por bem, no mínimo, data do registro contábil original de
aquisição do bem; descrição do bem; valor original; taxa de depreciação aplicada
por ano para cada bem; depreciação acumulada por ano para cada bem; para o
Fl. 5649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.571 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.722431/2020-16
59
ano 2014: taxa de depreciação aplicada até 30/06; depreciação acumulada até
30/06/2014 para cada bem; saldo de cada bem; liquido de depreciação, até
30/06/2014 para cada bem, liquido de depreciação, até 30/06/2014; taxa e valor
de depreciação aplicada em 31/07/2014 para cada bem; saldo final de cada bem
até a incorporação. Em planilha apartada, partindo dos saldos recebidos na
incorporação, demonstrar, para cada um dos bens, as taxas de depreciação e os
valores de depreciação que resultaram no montante de R$ 108.512.286,87 em
30/09/2014.
Resposta: O reconhecimento da depreciação no montante de 108 milhões está
relacionado com a mudança de critério do prazo de vida útil dos Terminais de
Ponto de Venda POS, de 5 anos para 3 anos, de acordo com o laudo técnico n°
000.941/14, do Instituto Nacional de Tecnologia, INT e da Fundação de Ciências,
Aplicação e Tecnologias Espaciais, FUNCATE, em que consta no seu parágrafo 39°
do referido laudo que o prazo de vida economicamente útil é de 3 anos.
Conforme já exposto nas respostas anteriores dos TIF os montantes de 109 M e
45 M foram totalmente revertidos, quando identificamos que os lançamentos
acima citados foram efetuados indevidamente foi efetuada a total reversão dos
montantes.
Com relação ao reconhecimento do montante de 108 M, reconhecido em dois
lançamentos um de 107.485.659,82 e outro de 1.026.627,05 na conta contábil
“0000132149 – Depreciação Terminal de Ponto de Venda POS” e com
contrapartida a conta “0000422557 – Depreciação Terminal de Ponto Venda”,
estes dois reconhecimentos estão corretos e fazem parte do montante de R$
112.460.869,85 reconhecido na competência de setembro, sendo R$ 92.488,83
depreciação das aquisições de POS do mês e R$ 112.368.381,02 ajuste vida útil
dos POS de 5 para 3 anos.
Demonstramos a seguir o reconhecimento do montante de 112 M na
contabilidade da empresa, onde os 108 M fazem parte do reconhecimento de
depreciação extra, referente a regularização de vida útil dos POS:
A Fiscalização apurou que os POS com data de aquisição superior a 36 meses
teriam sido totalmente depreciados imediatamente. Porém, segundo a
Fiscalização, isso só poderia ocorrer diante da “constatação fática da inoperância
Fl. 5650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.571 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.722431/2020-16
60
dos ditos POS com tal idade, pois ainda não havia uma avaliação técnica a apontar
tal definitividade” (fls. 3.564). Vale destacar, aqui, que o Laudo do INT é datado de
dezembro de 2014, após os registros contábeis feitos em setembro de 2014.
Além disso, a Fiscalização afirmou que a depreciação dos ativos com mais de 36
meses já havia sido realizada em 31/07/2014 na incorporada Getnet Tecnologia.
Um mês depois, houve o estorno desses lançamentos já na Recorrente. Referido
montante, embora tivesse sido um redutor indevido do patrimônio líquido, não
foi glosado desta forma por ter sido glosado como despesa indedutível.
No seu Recurso Voluntário (fls. 4.546/4.554), a Recorrente afirma que o valor de
R$ 108.512.286,87 seria o montante correto, apurado em momento posterior.
Além disso, sustentou a legitimidade da dedução, vez que preenchidos os
requisitos legais e a sua condição de sucessora da Getnet Tecnologia.
A Fiscalização adotou o seguinte procedimento para quantificar os valores que
teriam sido deduzidos indevidamente:
No dia 30/09/2014, são verificados na contabilidade da Getnet Adquirência os
seguintes lançamentos de depreciação dos POS (fl. 3415):

Os registros acima totalizam R$ 112.460.869,78, representando esse montante
um crédito na conta de depreciação acumulada (132149), redutora de ativo, e um
débito na conta de despesa (422557), redutora do resultado contábil. Não houve
qualquer adição ao lucro real e a base da CSLL no tocante a essas diminuições do
lucro líquido.
A planilha de referência (última entregue), que serviu de base para os
lançamentos citados, contém na coluna “Depreciação 09/2014” centenas de
milhares de registros, os quais totalizam exatamente o que foi contabilizado, com
diferença apenas no centavos (112.460.869,85).
Dentre as centenas de milhares de equipamentos, que sofreram depreciação em
setembro, é possível identificar aqueles que já estavam depreciados quando da
Fl. 5651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.571 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.722431/2020-16
61
incorporação, utilizando-se para isso aplicação de filtro na terceira coluna,
denominada “Dt.incorp.”, que contém a informação da data de incorporação ao
ativo. Como regra, isso representa a data de aquisição do equipamento, mas é
mais precisa ainda porque ao ser incorporado ao patrimônio, significa que a partir
dali o POS teria passado a ser utilizado, e como consequência, passaria a sofrer
desgaste físico e obsolescência.
Nesse toar, para encontrar os equipamentos com mais de 36 meses na data em
que houve a operação de incorporação (31/08/2014), aplicamos um filtro na
coluna “Dt.incorp.”, solicitando apenas as datas iguais ou anteriores a
31/08/2011. Ainda, para evitar de considerar na relação filtrada algum
equipamento que por eventual situação extraordinária não tenha sido totalmente
depreciado já em setembro/2014, na última coluna (“Líquido Setembro/2014”),
aplicamos filtro para obtermos apenas as unidades que restaram com saldo zero.
Com a aplicação dos dois citados filtrados, os valores de depreciação contidos na
coluna “Depreciação 09/2014”, somaram um montante de R$ 49.041.563,36. Esse
total será glosado para fins fiscais por se tratar de despesa não incorrida pelo
sujeito passivo.
Assim como no item anterior, a Fiscalização não questionou o critério utilizado
para a depreciação ou a sua quantificação. Centrou-se no seguinte (i) lançamentos
anteriores feitos na Getnet Tecnologia, com redução do patrimônio líquido em
montante de R$ 45 milhões, posteriormente revertidos e (ii) existência de laudo
posterior aos lançamentos feitos em setembro/2014.
De fato, o Relatório Due Diligence já mencionava a redução da vida útil dos POS
para 3 (três) anos:
Fl. 5652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.571 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.722431/2020-16
62

Assim, entendo que não há que se questionar a data do laudo do Instituto
Nacional de Tecnologia – INT, que foi feito para corroborar o entendimento já
manifestado anteriormente em auditoria e a decisão anterior tomada pelo
contribuinte.
Além disso, entendo que a reversão posterior feita na Getnet Tecnologia poderia
ser questionada para fins de redução do patrimônio líquido – como feito para
outros lançamentos e reversões semelhantes –, se identificado o mesmo
procedimento. Porém, a sua glosa tão somente com base neste fato significa
impedir que a Recorrente aproveite legitimamente despesas que decorrem da sua
condição de sucessora da Getnet Tecnologia.
Portanto, também neste ponto entendo que assiste razão à Recorrente, devendo
ser revertida a glosa de R$ 49.041.563,36.
37.

Dessa forma, deve ser revertida a glosa de depreciação sobre mais valia periféricos
e POS, no valor de R$ 562.054,30 e de R$ 11.321.560,74, respectivamente.

iv. Compensação indevida de prejuízo operacional e da base de cálculo negativa de CSLL
38.

Pugna a Recorrente que em decorrência da lavratura dos autos de infração
originários do PAF no 13005.724050/2019-04 foi realizada a reapuração das bases de cálculo de
IRPJ e CSLL, com as indevidas compensações de PF e da BCN. Entende que tais glosas não são
certas, visto que aquele lançamento pode ser cancelado e que isso violaria o art. 142 do CTN.
Fl. 5653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.571 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.722431/2020-16
63
39.

Alternativamente, requer seja ao menos cancelada a multa sobre essa parcela, pois
entende que não praticou infração de compensação indevida,
40.

Registre-se que, com base no Acórdão no 1301-006.809 e ratificado no presente
voto, houve redução da exigência fiscal consubstanciada no PAF no 13005.724050/2019-04, no
sentido de admitir a amortização do ágio, porém em montante inferior ao originalmente apurado
pela Recorrente (de R$ 1.039.303.782,36 para R$ 880.823.194,08).
41.

Primeiramente, afasta-se a questão prejudicial de alegação de que o PAF no
13005.724050/2019-04, em que houve redução do saldo passível de utilização a título de prejuízo
fiscal e da BCN não seriam passíveis de utilização, visto que as glosas levadas a efeito naquele
processo não são definitivas, visto que o referido processo não se encontra definitivamente
julgado.
42.

O lançamento em relação a essa matéria decorre do insuficiente saldo de prejuízo
fiscal e da base de cálculo negativa da CSLL utilizados pela Recorrente, se deu em conformidade
com o art. 579 do Regulamento do Imposto sobre a Renda, Decreto no 9.580, de 2018 (RIR/2018),
que determina que o prejuízo compensável é aquele apurado e demonstrado no Livro de
Apuração do Lucro Real.
43.

A Autoridade Tributária, responsável não pode, mas deve utilizar o saldo de
prejuízos fiscais e da BCNCSLL disponível no momento da lavratura do lançamento de ofício. Se
eventual saldo foi sensibilizado por procedimentos fiscais anteriores, ainda não definitivamente
julgados na esfera administrativa, o saldo a ser considerado é aquele após a compensação nesse
terceiro processo.
44.

Sobre o pleito de sobrestamento até a decisão final do PAF no 13005.724050/2019-
04, embora conexo ao presente processo, nos termos do art. 47, § 1o, I, do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 2023, o Recurso Voluntário interposto naquele
processo foi julgado por esta Turma, conforme relatado, em 13.03.2024, com manutenção parcial
da exigência. Dessa forma não há prejudicialidade em seguir com o julgamento do Recurso
Voluntário.
45.

Ainda que naquele processo sobrevenha decisão integralmente favorável à
Recorrente ou se torne definitiva a decisão proferida por essa Turma, o saldo não utilizado será
Fl. 5654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.571 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.722431/2020-16
64
restabelecido e, inclusive, poderá ser objeto de compensação futura. Não se está, portanto, o
sujeito passivo impedido de, nessa hipótese, fazer jus ao saldo que porventura se mostre
indevidamente compensado.
46.

O procedimento de lançamento (art. 142 do CTN) se aplica à época em que
constituído, se no momento da constituição do lançamento, o saldo de prejuízos fiscais e da BCN
havia sido sensibilizado em razão de lançamento de ofício anterior, é novo saldo disponível que
deve ser considerado para fins de compensação.
47.

No caso presente, em relação ao ano-calendário 2016, verificou-se que a
Recorrente extrapolou os limites de saldos existentes, por isso correto o lançamento do excesso
compensado em razão das infrações verificadas nos anos-calendário anteriores, que resultou em
compensação indevida, por insuficiência de saldo.
48.

Além disso, registre-se que os saldos de prejuízos fiscais e de base de cálculo
negativa não decaem após a edição da Lei no 8.98145, de 1995, que instituiu a trava de 30% para
compensação.

v. Adição da amortização de ágio à base de cálculo da CSLL
49.

Defende a Recorrente inexistir previsão legal para a adição, à base de cálculo da
CSLL, das parcelas de aproveitamento fiscal do ágio consideradas indedutíveis pela fiscalização,
nos termos do art. 2o da Lei no 7.689, de 1988.
50.

A exigência foi mantida pelo voto de qualidade, conforme relatado, sendo
designado este Conselheiro para proferir o voto vencedor, a seguir reproduzido:
a) Dedução do ágio da base de cálculo da CSLL

4 Art. 42. A partir de 1o de janeiro de 1995, para efeito de determinar o lucro real, o lucro líquido ajustado pelas
adições e exclusões previstas ou autorizadas pela legislação do Imposto de Renda, poderá ser reduzido em, no
máximo, trinta por cento.
Parágrafo único. A parcela dos prejuízos fiscais apurados até 31 de dezembro de 1994, não compensada em razão do
disposto no caput deste artigo poderá ser utilizada nos anos-calendário subsequentes.

5 Art. 58. Para efeito de determinação da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro, o lucro líquido ajustado
poderá ser reduzido por compensação da base de cálculo negativa, apurada em períodos-base anteriores em, no
máximo, trinta por cento.
Fl. 5655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.571 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.722431/2020-16
65
Sobre esse ponto, entendeu o Relator que o art. 57 da Lei no 8.981, de 1995, não
autorizaria a aplicação indiscriminada ou automática, das disposições regentes do
Imposto de Renda na verificação dos contornos de incidência da CSLL. Além disso,
entendeu que o legislador, ao determinar a base de cálculo da CSLL, o fez de
forma exaustiva (numerus clausus), fixando, taxativa e individualmente, cada um
dos ajustes aplicáveis (art. 2o, da Lei no 7.689, de 1988, não abordando, como
hipótese de adição ao lucro líquido, o valor correspondente à amortização do ágio
na aquisição de investimentos avaliados pelo método da equivalência patrimonial.
Há disposição expressa em lei para adoção das mesmas regras de apuração do
IRPJ para fins de apuração da CSLL.
O caput do art. 57 da Lei no 8.981, de 1995, tem a seguinte redação:
Art. 57. Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro (Lei no 7.689, de 1988) as
mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o imposto de
renda das pessoas jurídicas, inclusive no que se refere ao disposto no art. 38,
mantidas a base de cálculo e as alíquotas previstas na legislação em vigor, com as
alterações introduzidas por esta Lei. (Redação dada pela Lei no 9.065, de 1995)
(g.n.)
Veja-se, o dispositivo não fala em regras análogas, mas de aplicação das mesmas
regras, logo, não se está aqui a aplicar a regra no art. 108, I, do CTN, que seria
vedado para exigência de tributo.
A IN SRF no 390, de 2004, aplicável a época dos fatos (posteriormente revogada
pela IN RFB no 1.700, de 2017, que consolidou normas de apuração da CSLL, PIS e
da Cofins após a Lei no 12.973, de 2014), orientava sobre as regras a serem
seguidas pelas pessoas jurídicas que adquirem investimentos avaliados pelo
patrimônio líquido para fins de apuração da CSLL. Na prática, a referida instrução
repetia os mesmos termos da legislação do IRPJ quanto ao registro e ao
tratamento a ser dispensado ao ágio e ao deságio, e respectiva amortização.
Posição semelhante foi adotada nos seguintes julgados:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2008 CSLL.
[...]
Fl. 5656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.571 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.722431/2020-16
66
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. ADIÇÃO À BASE DE CÁLCULO.
CABIMENTO.
As disposições legais sobre a amortização do ágio remetem à apuração do lucro
real, seja para determinar a neutralidade dos seus efeitos, seja para autorizar a
sua consideração na base de cálculo do IRPJ nos casos que especifica, de sorte
que, ou bem se aplicam todas as disposições (sobre o ágio) para a apuração para a
base de cálculo do IRPJ e da CSLL (seja para adicionar a amortização do ágio à
base da CSLL, seja para sua consideração no resultado nas hipóteses legais
cabíveis) ou se considera que, à míngua de qualquer menção à CSLL nos textos
legais, a amortização do ágio não pode repercutir em nenhum momento em sua
base de cálculo. Se o ágio compõe o valor contábil do investimento e o MEP é
apenas um método de avaliação do investimento, conclui-se que a amortização
que reduz o ágio/deságio deve compor o resultado da avaliação do investimento
pelo MEP, e quer este seja positivo ou negativo não deve impactar a base da CSLL.
(Acórdão no 1302-006.221, sessão 19.10.2022, relator Paulo Henrique Silva
Figueiredo)
De fato, não faz qualquer sentido defender que as disposições do Decreto-Lei no
1.598, de 1977, nomeadamente sobre os efeitos tributários da avaliação de
investimentos pelo Método da Equivalência Patrimonial (MEP), em especial no
que se refere à amortização do ágio, não encontrem eco na apuração da CSLL,
apenas por serem feitas algumas referências ao lucro real.
Não se pode perder de vista a perspectiva sobre a qual foi editado o DL no 1.598,
de 1977, que teve como finalidade adaptar os novos dispositivos da então recente
Lei das Sociedades Anônimas (Lei no 6.404, de 1976), à legislação do imposto
sobre a renda, antes do advento da CSLL, ocorrido a partir da edição da Lei no
7.689, de 1988.
O DL no 1.598, de 1977, tem, portanto, função estruturante para determinação
dos resultados das pessoas jurídicas para fins de apuração dos tributos que
incidam sobre os seus resultados, estabelecendo regras gerais de contabilização e
especiais para a avaliação de investimentos avaliados pelo MEP, inclusive em
relação à neutralidade de seus efeitos para fins de determinação do lucro
tributável.
Fl. 5657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.571 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.722431/2020-16
67
Registre-se que a neutralidade da avaliação dos investimentos pelo MEP em
relação a CSLL está plasmada nas disposições do art. 2o da Lei no 7.689, de 1988,
itens 1 e 4 da alínea "c" do § 1o, que determinam a adição do resultado negativo e
a exclusão do resultado positivo decorrentes da avaliação de investimentos pelo
MEP.
Transcreve-se o art. 2o da Lei no 7.689, de 1988:
Art. 2o A base de cálculo da contribuição é o valor do resultado do exercício, antes
da provisão para o imposto de renda.
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo:
a) será considerado o resultado do período-base encerrado em 31 de dezembro
de cada ano;
b) no caso de incorporação, fusão, cisão ou encerramento de atividades, a base de
cálculo é o resultado apurado no respectivo balanço;
c) o resultado do período-base, apurado com observância da legislação comercial,
será ajustado pela: (Redação dada pela Lei no 8.034, de 1990)
1 - adição do resultado negativo da avaliação de investimentos pelo valor de
patrimônio líquido; (Redação dada pela Lei no 8.034, de 1990)
2 - adição do valor de reserva de reavaliação, baixada durante o período-base,
cuja contrapartida não tenha sido computada no resultado do período­base;
(Redação dada pela Lei no 8.034, de 1990)
3 - adição do valor das provisões não dedutíveis da determinação do lucro real,
exceto a provisão para o Imposto de Renda; (Redação dada pela Lei no 8.034, de
1990)
4 - exclusão do resultado positivo da avaliação de investimentos pelo valor de
patrimônio líquido;
5 - exclusão dos lucros e dividendos derivados de investimentos avaliados pelo
custo de aquisição, que tenham sido computados como receita; (Incluído pela Lei
no 8.034, de 1990)
6 - exclusão do valor, corrigido monetariamente, das provisões adicionadas na
forma do item 3, que tenham sido baixadas no curso de período-base.
Fl. 5658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.571 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.722431/2020-16
68
[...]
Além disso, ressalte-se posicionamento em alguns julgados deste CARF sobre a
indedutibilidade da amortização do ágio na apuração da CSLL. Destaca-se esse
entendimento:
Entendo que a despesa de amortização do ágio é despesa indedutível na apuração
da base de cálculo da CSSL, por força dos itens 1 e 4 do dispositivo acima
transcrito, os quais deixam claro a finalidade da norma de tornar o MEP neutro na
apuração da CSLL. A avaliação do investimento pelo MEP influencia o cálculo da
CSLL em caso de alienação ou liquidação do investimento, já que esse seria o valor
contábil do investimento a ser considerado. Além disso, se assim não fosse,
contrario sensu, a receita decorrente da amortização do deságio seria tributada, o
que não me parece razoável, mas seria inevitável chegar a tal conclusão caso se
entenda dedutível a despesa de amortização do ágio.
Note-se que, se o ágio compõe o valor contábil do investimento e o MEP é apenas
um método de avaliação do investimento, logo, é lógico que a amortização que
reduz o ágio/deságio compõe “lato sensu” o resultado da avaliação do
investimento pelo MEP, o qual seja positivo ou negativo não deve impactar a base
da CSLL, como dispõe expressamente o dispositivo legal acima (itens 1 e 4 da
alínea “c”do § 1o do art. 2o da Lei 7.689/88).
(Acórdão no 1302-001.170, sessão 11.09.2013, relator Alberto Pinto Souza Junior)
Não se cogita, no caso sob análise, que se houvessem sido cumpridas as regras de
dedutibilidade para amortização do ágio, que tais valores não pudessem reduzir a
base de cálculo da CSLL.
Em sentido contrário e, por força dos dispositivos legais e normativo
mencionados, os valores relativos ao ágio que não observarem as regras de
dedutibilidade para fins do IRPJ. devem também compor a base de cálculo
1a CSLL.
51.

Diante do exposto, deve ser aplicada a glosa parcial de ágio à base de cálculo da
CSLL.
vi. Multa isolada - concomitância com a multa de ofício
Fl. 5659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.571 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.722431/2020-16
69
52.

Sobre a multa isolada, defende a Recorrente que descabe a exigência concomitante
com a multa isolada após o encerramento do ano-calendário, nos termos da Súmula CARF no 105,
que não impôs vedação temporal à vedação da concomitância das multas e, pelo princípio da
consunção, que não foi afetado pelas alterações promovidas pela Lei no 11.488, de 2007.
53.

Ainda que se compreenda o argumento de natureza econômica sobre a
impossibilidade de incidência cumulativa das duas multas exigidas em decorrência de omissão de
tributo, uma vinculada ao tributo lançado e outra isolada, incidente sobre as estimativas que
deixaram de ser recolhidas em razão da omissão identificada pela Fiscalização (denominado
princípio da concomitância), a solução do tema deve ser jurídica.
54.

Assim, dispõe o art. 44 da Lei no 9.430, de 1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I – de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser
efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no
caso de pessoa física; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) (g.n.)
55.

Note-se que embora a antiga e a nova redação do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996,
pareçam similares, elas têm conteúdo distintos.
56.

A redação anterior previa multas calculadas sobre a totalidade ou diferença de
tributo, fato que permitia concluir que as estimativas estariam contidas no tributo apurado ao
final do período. A nova redação, contudo, tem redação mais clara e objetiva, distinguindo as duas
condutas típicas, que têm consequências jurídicas distintas.
57.

O lançamento foi efetuado com a imputação da multa isolada de 50%, com base na
Lei no 11.488, de 2007, portanto a Súmula CARF no 105 não se aplica ao presente caso, pois
editada em precedentes que analisaram lançamentos efetuados com base em legislação revogada
à época do presente lançamento.
Fl. 5660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.571 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.722431/2020-16
70
58.

Há, portanto, duas condutas jurídicas distintas e, para cada uma delas, o legislador
ordinário previu sanções igualmente distintas. Incorrendo, portanto, o sujeito passivo nas duas
condutas previstas em lei, deve ser aplicada a respectiva sanção prevista para cada uma delas.
59.

Nessa linha, destaca-se o seguinte precedente deste CARF:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
MULTA ISOLADA.
A multa isolada pune o contribuinte que não observa a obrigação legal de antecipar o
tributo sobre a base estimada ou levantar o balanço de suspensão, logo, conduta
diferente daquela punível com a multa de ofício proporcional, a qual é devida pela ofensa
ao direito subjetivo de crédito da Fazenda Nacional.
O legislador dispôs expressamente, já na redação original do inciso IV do § 1o do art. 44 da
Lei 9.430/96, que é devida a multa isolada ainda que o contribuinte apure prejuízo fiscal
ou base de cálculo negativa ao final do ano, deixando claro que o valor apurado como
base de cálculo do tributo ao final do ano é irrelevante para se saber devida ou não a
multa isolada e que a multa isolada é devida ainda que lançada após o encerramento do
ano-calendário.
(Acórdão no 1302-001.080, sessão de 07.05.0213, relator Conselheiro Alberto Pinto)
60.

Pela profunda análise do tema, destacam-se os seguintes excertos do voto:
Da inviabilidade de aplicação do princípio da consunção
O princípio da consunção é princípio específico do Direito Penal, aplicável para solução de
conflitos aparentes de normas penais, ou seja, situações em que duas ou mais normas
penais podem aparentemente incidir sobre um mesmo fato.
Primeiramente, há que se ressaltar que a norma sancionatória tributária não é norma
penal stricto sensu. Vale aqui a lembrança que o parágrafo único do art. 273 do
anteprojeto do CTN (hoje, art. 112 do CTN), elaborado por Rubens Gomes de Sousa,
previa que os princípios gerais do Direito Penal se aplicassem como métodos ou processos
supletivos de interpretação da lei tributária, especialmente da lei tributária que definia
infrações. Esse dispositivo foi rechaçado pela Comissão Especial de 1954 que elaborou o
texto final do anteprojeto, sendo que tal dispositivo não retornou ao texto do CTN que
veio a ser aprovado pelo Congresso Nacional. À época, a Comissão Especial do CTN
acolheu os fundamentos de que o direito penal tributário não tem semelhança absoluta
com o direito penal (sugestão 789, p. 513 dos Trabalhos da Comissão Especial do CTN) e
que o direito penal tributário não é autônomo ao direito tributário, pois a pena fiscal mais
se assemelha a pena cível do que a criminal (sugestão 787, p.512, idem). Não é difícil,
assim, verificar que, na sua gênese, o CTN afastou a possibilidade de aplicação supletiva
dos princípios do direito penal na interpretação da norma tributária, logicamente, salvo
aqueles expressamente previstos no seu texto, como por exemplo, a retroatividade
benigna do art. 106 ou o in dubio pro reo do art. 112.
Das condutas infracionais diferentes
Fl. 5661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.571 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.722431/2020-16
71
Ainda que aplicável fosse o princípio da consunção para solucionar conflitos aparentes de
norma tributárias, não há no caso em tela qualquer conflito que justificasse a sua
aplicação. Conforme já asseverado, o conflito aparente de normas ocorre quando duas ou
mais normas podem aparentemente incidir sobre um mesmo fato, o que não ocorre in
casu, já que temos duas situações fáticas diferentes: a primeira, o não recolhimento do
tributo devido; a segunda, a não observância das normas do regime de recolhimento
sobre bases estimadas. Ressalte-se que o simples fato de alguém, optante pelo lucro real
anual, deixar de recolher o IRPJ mensal sobre a base estimada não enseja per se a
aplicação da multa isolada, pois esta multa só é aplicável quando, além de não recolher o
IRPJ mensal sobre a base estimada, o contribuinte deixar de levantar balanço de
suspensão, conforme dispõe o art. 35 da Lei no 8.981/95. Assim, a multa isolada não
decorre unicamente da falta de recolhimento do IRPJ mensal, mas da inobservância das
normas que regem o recolhimento sobre bases estimadas, ou seja, do regime.
Temos, então, duas situações fáticas diferentes, sob as quais incidem normas também
diferentes. O art. 44 da Lei no 9.430/96 (na sua redação vigente à época do lançamento) já
albergava várias normas, das quais vale pinçar as duas sub examine: a decorrente da
combinação do inciso I do caput com o inciso I do § 1o aplicável por falta de pagamento do
tributo; e a decorrente da combinação do inciso I do caput com o inciso IV do § 1o –
aplicável pela não observância das normas do regime de recolhimento por estimativa.
Ora, a norma prevista da combinação do inciso I do caput com o inciso I do § 1o do art. 44
jamais poderia ser aplicada pela falta de recolhimento do IRPJ sobre a base estimada,
então, como se falar em consunção, para que esta absorva a norma prevista da
combinação do inciso I do caput com o inciso IV do mesmo § 1o.
Assim, demonstrado que temos duas situações fáticas diferentes, sob as quais incidem
normas diferentes, resta irrefutável que não há unidade de conduta, logo não existe
qualquer conflito aparente entre as normas dos incisos I e IV do § 1o do art. 44 e,
consequentemente, indevida a aplicação do princípio da consunção no caso em tela.
Noutro ponto, refuto os argumentos expendidos no acórdão recorrido, os quais concluem
que a falta de recolhimento da estimativa mensal seria uma conduta menos grave, por
atingir um bem jurídico secundário – que seria a antecipação do fluxo de caixa do
governo. Conforme já demonstrado, a multa isolada é aplicável pela não observância do
regime de recolhimento pela estimativa e a conduta que ofende tal regime jamais poderia
ser tida como menos grave, já que põe em risco todo o sistema de recolhimento do IRPJ
sobre o lucro real anual – pelo menos no formato desenhado pelo legislador.
Em verdade, a sistemática de antecipação dos impostos ocorre por diversos meios
previstos na legislação tributária, sendo exemplos disto, além dos recolhimentos por
estimativa, as retenções feitas pelas fontes pagadoras e o recolhimento mensal
obrigatório (carnê-leão), feitos pelos contribuintes pessoas físicas. O que se tem, na
verdade são diferentes formas e momentos de exigência da obrigação tributária. Todos
esses instrumentos visam ao mesmo tempo assegurar a efetividade da arrecadação
tributária e o fluxo de caixa para a execução do orçamento fiscal pelo governo, impondo-
se igualmente a sua proteção (como bens jurídicos). Portanto, não há um bem menor,
nem uma conduta menos grave que possa ser englobada pela outra, neste caso.
Ademais, é um equívoco dizer que o não recolhimento do IRPJ estimada é uma ação
preparatória para a realização da “conduta mais grave” – não recolhimento do tributo
efetivamente devido no ajuste. O não pagamento de todo o tributo devido ao final do
exercício pode ocorrer independente do fato de terem sido recolhidas as estimativas, pois
Fl. 5662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.571 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.722431/2020-16
72
o resultado final apurado não guarda necessariamente proporção com os valores devidos
por estimativa. Ainda que o contribuinte recolha as antecipações, ao final pode ser
apurado um saldo de tributo a pagar, com base no resultado do exercício. As infrações
tributárias que ensejam a multa isolada e a multa de ofício nos casos em tela são
autônomas. A ocorrência de uma delas não pressupõe necessariamente a existência da
outra, logo inaplicável o princípio da consunção, já que não existe conflito aparente de
normas.
Das diferentes bases para cálculos das multas
A tese de que as multas isolada e de ofício, no presente caso, estariam incidindo sobre a
mesma base, também, não deve prosperar, seja porque as bases não são idênticas, seja
porque, ainda que idênticas, o bis in idem só ocorreria se as duas sanções fossem
aplicadas pela ocorrência da mesma conduta, o que já ficou demonstrado que não ocorre,
se não vejamos.
A multa isolada corresponde a um percentual do IRPJ calculado sobre a base estimada, na
qual o valor das despesas e custos decorrem de uma estimativa legal, ou seja, o legislador
quando determina a aplicação de um percentual sobre a receita bruta, para o cálculo da
base estimada, está, em verdade, estimando custos e despesas. A multa de ofício, in casu,
corresponde a um percentual sobre o IRPJ calculado sobre o lucro real, na qual se leva em
conta as despesas e custos efetivamente incorridos. Em suma, se a base estimada difere
do lucro real, se são valores distintos, inclusive com previsões legais distintas, os impostos
delas resultantes são também valores distintos e, consequentemente, as multas ad
valorem que incidem sobre elas, também, são valores que não se confundem.
Todavia, ainda que as multas isolada e de ofício fossem calculadas sobre o IRPJ incidente
sobre a mesma base de cálculo, isso não significaria um bis in idem, pois, como já
asseverado acima, a ocorrência de uma infração não importa necessariamente na
ocorrência da outra, o que torna irrefutável que as infrações decorrem de condutas
diversas. O contribuinte pode ter recolhido todo o IRPJ devido sobre a base estimada em
cada mês do ano-calendário e não recolher a diferença calculada ao final do período,
ficando sujeito assim a multa de ofício, mas não a multa isolada. Ao contrário, pode deixar
de recolher o IRPJ sobre a base estimada, mas pagar, ao final do ano, todo o IRPJ sobre o
lucro real, hipótese na qual só ficará sujeito à multa isolada.
A definição da infração, da base de cálculo e do percentual da multa aplicável é matéria
exclusiva de lei, nos termos do art. 97, V do CTN, não cabendo ao intérprete questionar se
a dosimetria aplicada em tal e qual caso é adequada ou excessiva, a não ser que adentre a
seara da sua constitucionalidade, o que está expressamente vedado pela Súmula CARF no
2.
Da redação original do art. 44, § 1o, IV, da Lei 9430/96
Adite-se ainda, que o legislador dispôs expressamente, já na redação original do inciso IV
do § 1o do art. 44, que é devida a multa isolada ainda que o contribuinte apure prejuízo
fiscal ou base de cálculo negativa ao final do ano, deixando claro, assim, que:
a) primeiro, que estava se referindo ao imposto ou contribuição calculado sobre a base
estimada, já que em caso de prejuízo fiscal e base negativa, não há falar em tributo devido
no ajuste; e
b) segundo, que o valor apurado como base de cálculo do tributo ao final do ano é
irrelevante para se saber devida ou não a multa isolada; e
Fl. 5663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.571 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.722431/2020-16
73
c) terceiro, que a multa isolada é devida ainda que lançada após o encerramento do ano
calendário, já que pode ser lançada mesmo após apurado prejuízo fiscal ou base negativa.
Da negativa de vigência de lei federal
Peço vênia aos meus pares, para expressar minha profunda discordância com as referidas
posições adotadas por este Colegiado: Entendo que tais posicionamentos têm, em
verdade, por via oblíqua, negado vigência a uma lei federal, pois afrontam literalmente o
disposto nos art. 2o e 44, § 1o , IV, da Lei no 9.430/96 (vigente à época do lançamento) e
no art. 35 da Lei 8.981/95. É demais imaginar que se coaduna com os mais comezinhos
princípios do direito a permissão dada ao contribuinte, por tais decisões, para, em janeiro
de um determinado ano calendário, decidir se obedece ou não o art. 2o e segs. da Lei no
9.430/96. Em outras palavras, os referidos posicionamentos deste Colegiado desnaturam
a norma tributária tornando-a uma norma facultativa, já que a sua não observância não
traz, à luz de tais posicionamentos, qualquer consequência jurídica.
61.

Assim, além das condutas infracionais distintas, que a lei atribui consequências
sancionatórias distintas, afastar a exigência da multa isolada é negar vigência a texto legal
expresso (art. 2o e 44, II, “b”, da Lei no 9.430, de 1996), fato defeso ao CARF, nos termos da
Súmula no 2.

vii. Aplicação subsidiária do art. 112 do CTN
62.

Pugna em caráter subsidiário a Recorrente pela aplicação do art. 112 do CTN, que
prevê regra de interpretação mais favorável no caso de dúvida.
63.

Reproduz-se as razões de decidir no Acórdão no 1301-006.809 por representar a
posição unânime deste Colegiado:
Inicialmente, rejeito a alegação de aplicação do art. 112 do CTN, mesmo que este
caso venha a ser decidido por maioria ou por eventual voto de qualidade. Isso
porque não há autorização legal para exoneração das multas nesta hipótese,
conforme jurisprudência deste CARF:
VOTO DE QUALIDADE. CANCELAMENTO DE MULTA. FALTA DE PREVISÃO
LEGAL.
Não existe previsão legal para cancelamento de multa de ofício em caso de
voto de qualidade. (Acórdão CARF no 1402-003.339, de 14/08/2018)
PENALIDADES E INFRAÇÕES. ART. 112 DO CTN. TIPICIDADE.
Fl. 5664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.571 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.722431/2020-16
74
Não se inclui nas hipóteses do art. 112 do CTN, para efeito da exclusão da
multa de ofício, a divergência de entendimento sobre interpretação da
legislação tributária. Acórdão CARF no 3302-002.169, de 26/06/2013)
64.

Importante frisar que no presente processo não se está diante de dúvida, até
mesmo em relação às matérias decididas pelo voto de qualidade, mas diante de divergência de
entendimento, portanto, inaplicável o art. 112 do CTN.

II - RECURSO VOLUNTÁRIO DO RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO
65.

O Responsável Solidário, Banco Santander (Brasil) S.A., chamado ao polo passivo da
relação tributária com base no art. 124, I, do Código Tributário Nacional (CTN),alega em preliminar
a nulidade do Termo de Responsabilidade Tributária em razão de vício de motivação e flagrante
cerceamento do direito de defesa em razão de não ter a autoridade descrito o necessário
interesse comum na situação jurídica que constitua o fato gerador da obrigação tributária
principal e que não há descrição para responsabilização para as exclusões do Lucro Real e da BCN
da CSLL, abordadas no item 4 do Relatório Fiscal.
66.

Com relação ao mérito, além de ratificar as razões do sujeito passivo principal; que
não é possível a atribuição de sujeição passiva solidária, pois não há demonstração de interesse
comum; ad argumentandum que não são exigíveis multas de ofício e isolada por entender que
nenhuma penalidade deverá ser transferida da pessoa do condenado; que descabe a imputação
de multa em caso de dúvida, nos termos do art. 112 do CTN.
67.

As alegações da Recorrente em preliminar sobre a nulidade do Termo de
Responsabilidade Tributária em razão de vício de motivação e flagrante cerceamento do direito de
defesa se confundem com o mérito em relação à infração amortização ágio, que será adiante
objeto de análise. No entanto, assistir-lhe-ia razão por não ter havido descrição de conduta em
relação ás demais infrações, que formam canceladas.
68.

Como relação ao mérito, repisa-se as razões de decidir do Acórdão no 1301-
006.809, que negou provimento ao Recurso de Ofício da DRJ Brasília, que ao julgar a impugnação
apresentada no PAF no 13005.724050/2019-04, excluiu a Recorrente do polo passivo da relação
tributária:
Fl. 5665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.571 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.722431/2020-16
75
A DRJ interpôs Recurso de Ofício em função da exclusão da responsabilidade
tributária do Banco Santander. Referida responsabilidade foi imputada com base
no art. 124, I, do CTN, a partir das seguintes razões (fls. 3.580):
No presente caso, mostra-se evidente o interesse comum do Banco
Santander, uma vez que, claramente, este foi o principal mentor do
planejamento fiscal abusivo, que resultou no indevido aproveitamento
fiscal do ágio no sujeito passivo.
Além de arquitetar o planejamento fiscal, como demonstrado, o Santander
foi o protagonista em todas as fases da negociação que resultou na
aquisição da participação societária com ágio. O Banco não só delimitou
todos os passos da transação, definindo o modo de formalização, como ele
mesmo entregou os recursos necessários para que fosse possível o
pagamento aos vendedores das ações da Getnet Tecnologia.
Depois de concluída a operação societária em voga, o Banco Santander
passou a deter 88,5% do capital da Getnet Adquirência, sendo dessa forma
beneficiado pelos resultados obtidos nessa controlada. A amortização fiscal
do ágio e mais valia de ativos foi efetivada por meio de exclusões nos livros
fiscais, assim sendo deixou de afetar o lucro societário passível de
distribuição aos acionistas, ao passo que possibilitou a diminuição da carga
tributária, ocasionando menor desembolso de caixa. Isso tudo vai ao
encontro com o interesse dos acionistas, especialmente, no caso, do Banco
Santander.
Assim, nos ternos do inciso I do art. 124 do CTN, responde solidariamente
pelo crédito tributário, ora lançado, o Banco Santander (Brasil) S.A.
O art. 124, I, do CTN prescreve a responsabilidade solidária das “pessoas que
tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal”. A respeito desse dispositivo, há certo consenso no sentido de que o
interesse comum mencionado pelo dispositivo legal é o interesse jurídico, e não o
meramente econômico. Nesse sentido é a jurisprudência do E. STJ:
5. O interesse comum, como requisito da corresponsabilidade tributária,
envolve, necessariamente, a atuação de mais de uma pessoa na situação de
conformação do fato gerador do tributo. Não se trata, portanto, da ulterior
Fl. 5666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.571 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.722431/2020-16
76
fruição comum ou igualitária por mais de uma pessoa dos resultados ou dos
proveitos da atividade produtora do aumento de renda dela decorrente.
Trata-se, na verdade, de atuação simultânea e conjunta de mais de uma
pessoa na anterior situação configuradora do próprio fato gerador. Se assim
não fosse, qualquer indivíduo, que auferisse alguma benesse do percebente
da renda, poderia ser designado corresponsável tributário. (STJ, REsp
1.273.396, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Julgado em 05/12/2019)
Assim, entende o E. STJ que não basta o proveito econômico decorrente do fato
gerador. É necessário que o responsável tenha efetivamente participado e
contribuído para a própria realização da situação que constitui referido fato
gerador.
Ainda, entendo que referido a participação mencionada pode ser (i) direta,
quando praticado em conjunto o fato gerador, ou (ii) indireta, na hipótese em que
se configure confusão patrimonial e/ou quando há benefício conjunto em razão
da prática de ilícitos como sonegação, fraude ou conluio. Nesse sentido:
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 124 DO CTN. INTERESSE COMUM. O
artigo 124 do CTN trata de solidariedade que pode atingir o contribuinte
(pessoa que tem relação com o fato gerador) e o responsável (pessoa assim
indicada por lei), a depender da configuração do interesse comum (inciso I)
ou da indicação da expressa previsão em lei (inciso II). No caso do artigo
124, I, o interesse comum ali referido é jurídico e não meramente
econômico. O interesse jurídico comum deve ser direto, imediato, na
realização do fato gerador que deu ensejo ao lançamento, e resta
configurado quando as pessoas participam em conjunto da prática dos atos
descritos na hipótese de incidência. Essa participação em conjunto pode
ocorrer tanto de forma direta, quando as pessoas efetivamente praticam
em conjunto o fato gerador, quanto indireta, em caso de confusão
patrimonial, quando ambas dele se beneficiam em razão de sonegação,
fraude ou conluio. Havendo provas de omissões na contabilidade e da
interposição de pessoas, revelando que o imputado responsável era na
verdade administrador e proprietário de fato da contribuinte, é de se
manter sua responsabilização com base no artigo 124, I, do CTN. (Acórdão
Fl. 5667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.571 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.722431/2020-16
77
no 1401-002.654, Rel. Cons. Livia de Carli Germano, Sessão de 12/06/2018 –
destaquei)
Assim, entendo que o simples fato de ser controlador da Recorrente e ter atuado
no processo de aquisição da Getnet Tecnologia – o que, como já mencionado, é
plenamente natural por conta dessa sua condição – é insuficiente para
caracterizar o interesse comum citado no art. 124, I, do CTN. Não há prática
conjunta do fato gerador e nem alegação de sonegação, fraude ou conluio. Tanto
que não houve qualificação da multa de ofício com base no art. 44, § 1o, da Lei no
9.430/96.
Deste modo, concordo com as razões da DRJ, para negar provimento ao Recurso
de Ofício.
69.

Assim, a Recorrente, embora seja controladora da autuada principal e tenha
fornecido os recursos necessários para a operação, não se confunde com a real adquirente, como
já abordado no presente voto. Tão pouco, tais fatos podem se subsumir à hipótese do art. 124, I,
do CTN, que condiciona a responsabilização ao interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal, isto é, de que a pessoa chamada para responder pelo crédito
tributário tenha concorrido para a prática do ato que resultou na infração.
70.

Dessa forma, deve ser excluído do polo passivo o Banco Santander (Brasil) S.A.

DISPOSITIVO
71.

Diante do exposto, voto por:

a) Em relação ao Recurso Voluntário do Sujeito Passivo Principal, por REJEITAR as
preliminares e, no mérito, para DAR PARCIAL PROVIMENTO para (i) cancelar as glosas com a
amortização de ágio, ressalvada a diferença apurada por conta dos ajustes indevidos de
patrimônio líquido feitos na incorporada; (ii) cancelar a glosa com depreciação sobre mais valia
periféricos e POS; (iii) manter a glosa de compensação indevida de prejuízo fiscal e da base de
cálculo negativa da CSLL; (iv) manter a glosa com a amortização de ágio mantida no presente
Acórdão em relação à base de cálculo da CSLL; e (v) manter a multa isolada sobre as estimativas
não recolhidas.
Fl. 5668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.571 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13370.722431/2020-16
78

b) Em relação ao Recurso Voluntário do Responsável Solidário, voto por REJEITAR a
preliminar e, no mérito, para DAR PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Iágaro Jung Martins

Fl. 5669
DF CARF MF
Original